Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-95.2021.8.11.0048
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1000396-95.2021.8.11.0048

CLASSE:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO QUALIFICADO]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:
[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

PARTE(S):

[DANILLO BASTOS SANTOS - CPF: 033.804.601-17 (RECORRENTE), GLEICIANE PEREIRA - CPF: 095.389.366-98 (ADVOGADO), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), JO
Ã
O MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), LUCAS FILIPI HOLANDA NASCIMENTO - CPF: 053.978.641-10 (RECORRENTE), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADRIANA VERGINIA DE OLIVEIRA - CPF: 982.279.201-87 (TERCEIRO INTERESSADO), AL
É
CIO NARCIZO FURQUIM - CPF: 013.905.001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), ANA KETHELY FELEX PEREIRA - CPF: 060.646.281-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDR
É
LUIS DELGADO SABINO - CPF: 067.442.291-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CAMARGO DELLA PIAZZA - CPF: 058.623.791-77 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOMAN DOURADO EVANGELISTA - CPF: 604.260.711-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO HOFFMANN - CPF: 204.921.541-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO DE OLIVEIRA DIAS LUIZ - CPF: 049.077.771-67 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE SOARES DANTAS - CPF: 733.821.081-00 (ASSISTENTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), GIORDANA DOS SANTOS SECHI - CPF: 031.458.571-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICIO NUNES DE ALMEIDA - CPF: 627.776.371-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOS
É
FL
Á
VIO VALEIRO - CPF: 468.935.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOS
É
OLAVO CAMARIM GUABIROBA - CPF: 046.321.051-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JO
Ã
O BATISTA DE QUEIROZ J
Ú
NIOR - CPF: 031.620.971-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JO
Ã
O VICTOR SILVA DA COSTA - CPF: 062.116.381-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACY HON
Ó
RIO DA SILVA - CPF: 318.208.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLLA KELLER LOPES - CPF: 048.486.901-96 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), LUCAS FILIPI HOLANDA NASCIMENTO - CPF: 053.978.641-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 044.775.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIKE MARCELL NASCIMENTO GARCIA - CPF: 038.642.111-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA SOUZA DE LIMA - CPF: 053.783.431-19 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA SANTI - CPF: 621.229.911-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO C
É
ZAR FACCO - CPF: 820.267.931-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SUEDER FELIZARTI LOPES - CPF: 029.441.281-67 (TERCEIRO INTERESSADO), EDLLYN DA SILVA MASCARENHAS SALES - CPF: 000.546.131-67 (VÍTIMA), GILMAR REIS DA SILVA - CPF: 828.744.411-04 (RECORRENTE), JOS
É
RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU OS RECURSOS, E À UNANIMIDADE, DECLAROU DE OFÍCIO A DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSOS
DESPROVIDOS.
DE OFÍCIO,
DECISÃO DE PRONÚNCIA ANULADA PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão que pronunciou os recorrentes como incursos nas disposições do “art. 121, § 2º, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, com observância no disposto no artigo 29, ambos do Código Penal”.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal sob a tese de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP; (
ii
) cerceamento de defesa por ausência de disponibilização integral dos relatórios de investigação referente às interceptações telefônicas e extração de dados telemáticos; (
iii
) saber se há provas suficientes para a pronúncia dos recorrentes e, (
iv
) verificar a possibilidade do reconhecimento de cooperação dolosamente distinta em fase de pronúncia.

III. Razões de decidir

3. O STF reafirmou a natureza recomendatória das formalidades do art. 226 do CPP, o qual “não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível” (HC 227.629, Relator: Min. Luís Roberto Barroso - 26.06.2023). No caso, tanto no reconhecimento fotográfico como no pessoal, houve prévia descrição das características físicas dos supostos autores ou partícipes do crime e, especificamente ao reconhecimento pessoal, extrai-se das declarações das testemunhas que o réu foi colocado lado a lado com indivíduos que com ele tivesse qualquer semelhança, razão pela qual não identifico nulidade dos atos e termos de reconhecimento fotográfico e pessoal (TJMT, N.U 0003269-79.2016.8.11.0042, Relator: Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, julgado em 19/11/2024).

4. Se oportunizado o contraditório e ampla defesa, com habilitação e permissão à defesa de acesso integral aos relatórios e conteúdo das mídias referentes à interceptação telefônica e análise de dados telemáticos, não evidencio o alegado prejuízo (STJ, RHC n. 203.219/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025).

5. O acervo probatório produzido durante o inquérito e na fase judicial, sugerem possível envolvimento e/ou participação dos recorrentes no crime de homicídio, cuja “avaliação aprofundada de provas e verificação de culpabilidade cabem ao Tribunal do Júri, sendo descabido retirar dos jurados a competência constitucional para deliberar sobre o mérito da acusação nesta fase” (STJ, (
AgRg
no
AREsp
n. 2.765.383/DF, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025).

6. De “acordo com a teoria monista que rege a prática dos delitos em concurso de agentes, autores respondem por um só delito na medida de suas culpabilidades, de modo que, em regra, a intenção e os atos de um dos agentes, é estendida aos demais, salvo se de caráter subjetivo, situação cuja análise competirá ao Conselho de Sentença”, sobretudo porque não se debate, em decisão de pronúncia, a aplicação de possíveis causas de diminuição da pena, as quais deverão ser objeto de
quesitação
própria, após o encerramento dos debates realizados no Tribunal do Júri (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0025102-51.2019.8.11.0042, Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 31/05/2023).

7. A jurisprudência dominante estabelece que a ausência de fundamentação específica quanto à qualificadora impõe a nulidade parcial da decisão de pronúncia, devendo o juízo de origem suprir a omissão (TJMT, RSE 0000126-26.2016.8.11.0093, Primeira Câmara Criminal, julgado em 18/2/20025).

IV. Dispositivo

8. Recursos em Sentido Estrito
desprovidos. De ofício, decisão de pronúncia desconstituída parcialmente
quanto às qualificadoras do motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, determinando-se a prolação de nova decisão para suprir a ausência de fundamentação sobre as qualificadoras.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR):

Recursos em sentido estrito interpostos por
DANILLO BASTOS SANTOS

LUCAS FILIPI HOLANDA NASCIMENTO
e
GILMAR REIS DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da ação penal n. 1000396-95.2021.8.11.0048, os pronunciou como incursos nas disposições do “
art. 121, § 2º, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificulta a defesa da vítima), do Código Penal, com observância no disposto no artigo 29, ambos do Código Penal
” (id. 242108366).

A defesa de
GILMAR REIS DA SILVA
argui nulidade:
1)
do reconhecimento fotográfico e pessoal por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP;
2)
por cerceamento de defesa, ante a ausência de disponibilização integral dos relatórios de investigação referente às interceptações telefônicas e extração de dados telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos.

No mérito, sustenta que os elementos constantes nos autos não são suficientes para manter a pronúncia do recorrente, com base nos seguintes pontos:
a)
as testemunhas apresentadas pela defesa afirmaram categoricamente que o acusado não estava no local dos fatos;
b)
realizada perícia no vídeo utilizado pela polícia para identificação dos envolvidos no crime, o exame concluiu que a pessoa que aparece nas imagens não corresponde ao recorrente, o que desqualifica o principal elemento de prova utilizado para sua incriminação;
c)
o sistema de monitoramento eletrônico da Comarca de Cuiabá-MT indicou que o acusado não saiu da cidade na data dos fatos, contrariando a tese acusatória de sua presença no local do crime.

Requer o provimento para declarar a nulidade da ação penal. No mérito, absolver sumariamente o recorrente (art. 415, inc. IV, do CPP) ou impronunciá-lo (art. 414 do CPP) - (id. 242108371).

A defesa de
DANILLO BASTOS SANTOS
argui nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

No mérito, alega a ausência de provas ou indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois “
os elementos de provas angariados aos autos, ao longo da persecução penal, revelaram-se insuficientes para respaldar um juízo de convicção mínimo a respeito do envolvimento do recorrente
”, os quais estariam ancorados nas “
declarações do delegado de polícia Ricardo de Oliveira (testemunha não ocular)
”.

Requer o provimento para declarar a nulidade do ato de reconhecimento pessoal. No mérito, a impronúncia (art. 414 do CPP) - (id. 246746172).

Postula pela “
expressa manifestação sobre os dispositivos legais e constitucionais supra para efeito de prequestionamento
”.

A defesa de
LUCAS FILIPI HOLANDA NASCIMENTO
argui nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

No mérito, sustenta que os elementos constantes nos autos não são suficientes para manter a pronúncia do recorrente, com base nos seguintes pontos:
a)
os testemunhos colhidos em juízo confirmam que o recorrente não participou do crime, tendo ele permanecido em local diverso no momento dos disparos que alvejaram a vítima;
b)
a companheira da vítima, que estava próxima ao local do crime, não reconheceu o réu como partícipe dos fatos;
c)
ausência de ajuste prévio e de intenção homicida por parte do recorrente (art. 29, § 2º, do CP).

Requer o provimento para declarar a nulidade do ato de reconhecimento pessoal e, no mérito, impronunciar o recorrente. Subsidiariamente, o reconhecimento de cooperação dolosamente distinta e a desclassificação da conduta “
para um crime menos grave (art. 129 do Código Penal), diante da ausência de qualquer liame subjetivo que vincule o recorrente ao dolo homicida praticado pelos demais envolvidos
” (id. 247816168).

Em contrarrazões, a 2ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Jaciara pugna pelo desprovimento de todos os recursos (id. 251610660).

Ausente juízo de retratação, pois a instância
a quo
, ao receber os recursos em sentido estrito interpostos pelas defesas dos recorrentes DANILLO e LUIS FILIPI, com base no art. 600, § 4º, do CPP [referente ao recurso de apelação criminal], de forma equivocada, remeteu os autos a este e. Tribunal para posterior apresentação de razões (id. 242108381).

Registro que a defesa do recorrente GILMAR REIS apresentou razões no ato da interposição.

Nessa instância, a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento dos recursos, na lavra da Ilustre Procuradora de Justiça Exma. Sra. Dra. Ana Cristina
Bardusco
Silva (id. 260413670).

Relatado o feito.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR.
DR.
JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JÚNIOR

(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO
ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO, OAB/MT 22.668/A.

V

O

T

O (PRELIMINAR
DE
NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)
:

Egrégia Câmara
,

As Defesas dos recorrentes GILMAR REIS DA SILVA, DANILLO BASTOS SANTOS E LUCAS FILIPI HOLANDA NASCIMENTO arguem a nulidade do ato de reconhecimento fotográfico e pessoal por inobservância da formalidade [procedimento] do art. 226 do CPP.

De início, para melhor compreensão, contextualiza-se o ato.

A Autoridade Policial da Delegacia de Polícia Civil de Juscimeira instaurou o inquérito policial para apurar as circunstâncias e possíveis autores do crime de homicídio qualificado praticado em face da vítima
Edllin
da Silva Mascarenhas Sales (“Buda”), nos seguintes termos:

“
CHEGOU ao conhecimento dessa Autoridade Policial, através do Boletim de ocorrência n° 2021.83432, o qual consta que no dia 03 de abril de 2021, por volta das 17h00min, neste Município, Loteamento Placa Santo Antônio, às margens do Lago, que EDLLIN DA SILVA MASCARENHAS SALES, foi atingido por 03 disparos de arma de fogo, sendo socorrido e levado para o Hospital, em Rondonópolis, vindo à óbito durante o deslocamento.

Consta que a Guarnição da Polícia Militar foi acionada pela Equipe do Posto de Atendimento da Rota do Oeste de Santa Elvira, pois a testemunha que socorreu a vítima,
Sr
João Batista de Queiroz Junior
, parou na referida SAU, onde a vítima recebeu os primeiros atendimentos na Ambulância da Rota do Oeste, continuando deslocamento para o Hospital, em Rondonópolis.

Consta ainda que, o motivo do crime, foi porque um
Jetski
teria batido numa lancha (vermelha e branca), onde estavam navegando com várias pessoas, sendo que, após chegar as margens do lago, iniciou-se uma discussão generalizada com o possível causador do acidente e seus amigos com os ocupantes da lancha, sendo que, a vítima, na tentativa de apaziguar a situação, acabou sendo alvejado por pessoa não identificada. [...].

A Perícia Técnica não foi acionada, porque o local foi totalmente desfeito e ainda, já era noite, sendo que a Equipe de Investigação esteve no local e constatou que o fato aconteceu na areia, próximo às margens do lago. [...]. CONSIDERANDO que a notícia trazida ao conhecimento desta autoridade, em tese caracteriza o crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL CONSUMADO, capitulado no artigo 121, §2°, inciso II, do Código Penal Brasileiro, praticado por A APURAR, contra EDLLIN DA SILVA MASCARENHAS SALES
” (id. 242106199)

Realizadas diligências investigativas e colhidos depoimentos de várias pessoas que estavam presentes no dia dos fatos, as testemunhas Sandra Santi (ex-namorada da vítima), João Batista de Queiroz Júnior e Danilo Oliveira Castro (amigos da vítima) descreveram previamente as características físicas dos suspeitos da prática e envolvimento no homicídio e promoveram o reconhecimento fotográfico e pessoal dos réus
GILMAR REIS
e
LUCAS FILIPI
[reconhecido como sendo a pessoa que, em tese, teria desferido uma paulada nas costas da vítima], bem como da “
pessoa que passou a arma de fogo
” para o possível executor (id. 242107367, pág. 84, 87, 182 e 184, e id. 242107368, pág. 1, 3 e 4).

Desses termos de reconhecimento, apenas 2 (dois) foram pessoais, promovidos pelas testemunhas Sandra Santi e João Batista de Queiroz Júnior, os quais reconheceram o recorrente
GILMAR REIS
, que estava perfilado com outras duas pessoas, uma identificada como sendo o corréu DANILLO BASTOS SANTOS e a outra Marcos Antônio de Moraes Melo (id. 242107368, pág. 3 e 4).

Em juízo, a testemunha Sandra Santi declarou que, embora não possa afirmar quem teria desferido os disparos de arma de fogo que ceifaram a vítima, no ato do reconhecimento, “
mostraram algumas fotos
” e o recorrente
GILMAR REIS
(que teria verbalizado “
eu vou te matar
” e perguntado sobre a arma de fogo) foi colocado ao lado de “
cinco ou seis
” pessoas, as quais, além de características físicas parecidas, usavam boné (id. 242107555).

As testemunhas João Batista de Queiroz Júnior e Danilo Oliveira Castro, malgrado também não tenham categorizado quem teria sido o autor dos disparos, afirmaram que, no ato de reconhecimento fotográfico, lhes foram apresentadas “
várias fotos
” e conseguiram identificar “
as pessoas que estavam envolvidas na briga
”.

A primeira testemunha (João Batista de Queiroz Júnior) relatou, ainda, que o réu GILMAR REIS foi posto “
ao lado de outras pessoas
” (id. 242107678 e id. 242107666).

Pois bem.

Sobre a matéria, sem desconhecer que o Pretório Excelso irá realizar julgamento sobre a validade do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade ao art. 226 do CPP (Tema 1.380), é certo que, até então, o c. STF tem reafirmado a natureza recomendatória das formalidades do art. 226 do CPP, o qual “
não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” (HC 227.629, Relator: Min. Luís Roberto Barroso - 26.06.2023), cuja premissa foi replicada por esta e. Primeira Câmara Criminal (Recurso em Sentido Estrito n. 1001295-36.2023.8.11.0012, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024).

Nessa vertente [natureza recomendatória], não ignoro acerca do acórdão do HC 598.886/SC do c. STJ [que estabeleceu a premissa de que o ato de reconhecimento, para identificar a autoria delitiva, apenas é apto, se observada as formalidades previstas do art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa] e a própria Resolução 484/2022 do CNJ [que estabelece diretrizes para a realização do reconhecimento de pessoas].

Entretanto, constato que, no caso em julgamento, tanto no reconhecimento fotográfico como no pessoal, houve prévia descrição das características físicas dos supostos autores ou partícipes do crime e, especificamente ao reconhecimento pessoal, extrai-se das declarações das testemunhas Sandra Santi e João Batista Queiroz Júnior que o réu GILMAR REIS foi colocado lado a lado com indivíduos que com ele tivesse qualquer semelhança, razão pela qual não identifico nulidade dos atos e termos de reconhecimento fotográfico e pessoal (TJMT, N.U 0003269-79.2016.8.11.0042, Relator: Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, julgado em 19/11/2024).

Por sua vez, a defesa do recorrente
GILMAR REIS
questiona, ainda, o local do reconhecimento promovido pelas testemunhas Sandra Santi e João Batista Queiroz Júnior, se na cidade de Rondonópolis ou no Município de Juscimeira.

Todavia, como bem explicitado pelo Juízo singular, “
verifica-se que o reconhecimento feito por Sandra e João foram realizados em duas oportunidades, uma na cidade de Rondonópolis e outra em Juscimeira
” e, portanto, “
embora o Termo de Reconhecimento de Pessoa conste “erro material” na impressão é inegável que os Investigadores de Policial deslocaram até àquela Especializada de Rondonópolis – MT
”, conforme relatos contidos em relatórios policiais e esclarecido pelo Delegado Ricardo de Oliveira e as testemunhas Sandra Santi e João Batista Queiroz Júnior quando ouvidos judicialmente (id. 242108366).

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR
DE
NULIDADE D
O
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL)

EXMO. SR. DES.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(
1
º VOGAL):

Senhor
Presidente,

Ontem
recebi

a visita
do
Dr.
Gabriel
Corbelin
o
em meu gab
inete e
, nesta
manhã
, fiz a leitura
do
s memoria
i
s,
assim
como o substancioso voto de Vossa Excelência
. Confesso, porém,

que
ainda
tenho muitas dúvidas.

De toda sorte, creio
que,

ao se alegar

a
desobediência ou o des
cumprimento das formalidades do artigo 226 do
CPP,
não estamos diante de nulidades que precisam ser reconhecidas pelo
T
ribunal
de Justiça
.

O Supremo Tribunal Federal tem razão

ao
reconhece
r
que
a
s

regra
s descritas no
artigo 22
6

do CPP

deve
m
ser
compreendidas
como
meras
recomendações
. E
assim deve ser
,
po
is
não se trata de nulidade
que invalida a prova
,

mas de valoração de uma
prova realizada
com ou sem a
observância das prescrições legais
.

A questão
neste caso

é
de v
aloração epistemológica.

De certa forma, o
Superior Tribunal de Justiça
assim tem entendido
.

I
sso
significa
dizer

que

o
des
cumprimento d
as formalidades do artigo 226
do CPP
não torna a prova
inválida ou ilícita
.

A
prova, mesmo que
cumpridos
rigorosamente os requisitos
do
citado artigo,
pode
, por si só,
não trazer
a
certeza necessária
de que
o juiz
carece para f
undamentar
o
e
dito condenatório.

Portanto
,
não estamos e nunca estaremos diante
d
e extremos

quanto
à
validade ou invalidade da prova
,

ou

se observou ou não
o
artigo 226 do
CPP
.

E
stamos diante de uma questão de
valoração
:
se o juiz obser
v
ou
ou

não,

e
e
m que medida se pode emprestar validade ao reconhecimento
p
essoal realizado
.

Sendo assim, p
enso que esta questão não pode ser tratada como
uma
preliminar, porque está diretamente
relacionada
à prova
, à

sua
v
alidade ou suficiência
p
ara firmar a pronúncia
,
impronuncia
ou até mesmo
a absolvição
do réu
.

Dev
emos conhecer essa questão

sob o
aspe
c
to d
a
valoração
da prova
: s
e é
suficiente ou
não,
mesmo que agregada a outras circunstâncias e provas
já existentes n
os autos
,
para

se firmar a
pronúncia do
réu.

Desta feita, re
clamo a
Vossa Excelência
que analisemos
o
todo.

Preciso
verificar s
e
,
com ou sem a prova do reconhecimento fotográfico
,
as provas
existentes
são
suficientes ou não para um juízo de pronúncia
.

R
eservo
-me
o direito de
apreciar essa questão

em conjunto com mérito recursal.

É como voto.

EXMO. SR. DES.

WESLEY SANCHEZ LACERDA (
RELATOR
):

Desembargador Orlando de Almeida Perri,

Procedi des
s
a forma
porque
existem duas preliminares.

H
á
outra preliminar
em
que
arguiram

três
pronunciados
,
e
uma
preliminar
de cerceamento de defesa por
indisponibili
dade

integral
dos relatórios de investigação, interceptação
telefônica

e extração
de dados
telem
áticos.

Vossa Excelência prefere analisar
todas as
preliminares
juntamente
com o mérito?

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1º VOGAL)
:

Acredito
que

o

cerceamento
de defesa é, de fato,

prejudicial ao mérito
. Portanto,
devemos
apreciar
essa questão
como preliminar.

EXMO. SR. DES.

WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR):

Desembargador Marcos Machado,

Vossa Excelência
enfrenta
como preliminar
a
questão do
reconhecimento fotográfico
e

da
nulidade
ou analisará com o mérito
?

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL)

EXMO. SR. DES.
MARCOS MACHADO
(
2
º VOGAL)
:

Desembargador Wesley Sanch
e
z
Lacerda
,

Penso
que
,
quando
estamos

bem-intencionados,
o

bom

se
conjuga
p
ara a mesma direção.

Hoje
,

justamente
em uma discussão com minha assessoria sobre reconhecimento fotográfico, percebi que, em um processo que não se alinhava com a visão do meu gabinete ou com a jurisprudência que adotamos, a questão, por si só, não levava à absolvição.

É uma situação típica de mérito, se estamos falando de causa de absolvição. Contudo, naquele processo, havia outras provas derivadas da investigação, pois eram provas autônomas, como oitivas testemunhais.

M
inha
recomendação, portanto, foi
enfre
ntar essa questão
preliminarmente, mas
,

n
aquele
contexto,
existiam

provas independentes
. O
juiz não usou apenas e tão somente a fotografia para
fundamentar

a condenação
;
ou seja, e
sse era
mais um elemento.
N
o campo acessório, a prova decorrente do reconhecimento fotográfico
não
culminava

na
condenação.

Porém, se do reconhecimento fotográfico derivam as demais provas, se elas são interligadas ou interdependentes, me parece que a questão deve ser tratada como mérito.

V O
T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR):

Eminentes Pares,

A
diro
ao entendimento do desembargador Orlando de Almeida Perri, para
que
a preliminar
de nulidade do reconhecimento facial seja analisada juntamente

com

o mérito
recursal
.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (2º VOGAL):

Diante do pedido de vista do Des. Orlando Perri,
o mérito está postergado
?

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1º VOGAL):

O mérito não está sendo postergado. A questão do
reconhecimento fotográfico
é que não pode ser analisada como preliminar.

Devemos verificar, na análise do mérito, se essa prova deve ou não ser considerada. Ao que tudo indica, se o voto do Relator rejeita a preliminar, ele confere validade ao reconhecimento fotográfico para manter a pronúncia.

Portanto, preciso analisar o processo em sua totalidade, e não apenas verificar se a prova do reconhecimento fotográfico é insuficiente. É fundamental apurar se existem outras provas que a complementam e que justifiquem a pronúncia.

Também justifico o meu pedido de vista porque, como destacou o Dr. Gabriel
Corbelino
, existe uma prova técnica realizada pela Politec que aponta o réu Gilmar na cena do crime.

Li os memoriais e observei que surgiu um personagem chamado Rafael, que não sei quem é. Quem é esse Rafael? Rafael tem semelhança com o Gilmar? O Rafael está no processo? Ele é protagonista? É testemunha? Estava na cena do crime?

Pelos memoriais, o Diogo, uma das testemunhas arroladas pela acusação, teria dito que o Gilmar não estava no local do fato, mas, essa mesma testemunha, teria dito que Gilmar teria dado carona para o Rafael até o local dos fatos. Não sei nem mesmo se existem semelhanças entre Rafael e Gilmar.

Outro aspecto que também me leva a pedir vista é a
questão do reconhecimento fotográfico
, pois a psicologia nos mostra que o reconhecimento pessoal antecedido do reconhecimento fotográfico pode perder o seu valor epistemológico. Isso ocorre porque, uma vez reconhecida a pessoa por fotografia, quase que inevitavelmente no reconhecimento pessoal, ela vai reconhecer não quem praticou o fato, mas quem ele reconheceu na fotografia.

Ainda quanto aos memoriais, parece-me que colocaram inadvertidamente dois suspeitos para serem reconhecidos. Colocaram tanto o Gilmar quanto o Danilo, salvo engano, junto com um terceiro, que, segundo o Dr. Gabriel
Corbelino
na sustentação oral, não se sabe quem é e nem quais são as suas características físicas.

Necessito analisar todas essas nuances para emprestar validade ou não ao reconhecimento fotográfico e talvez até à prova técnica realizada pela Politec. Parece-me que os fatos se deram às 17 horas, então certamente ainda havia uma certa claridade, e "ninguém reconheceu ninguém"?

Então,
peço vista e

farei a análise dos autos.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (2º VOGAL):

Excelência, comungamos
do mesmo raciocínio
.

S
e
as demais
prova
s derivam do
reconhecimento fotográfico
,

a

questão
se relaciona diretamente a uma possível
absolvição
.

A
guardo
o pedido de vista
dos autos.

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR):

Existem algumas implicações significativas, inclusive em sede de execução penal, como o
rompimento de tornozeleira eletrônica
.
O réu, inclusive, foi preso em outra operação, no mês de julho, na cidade de Rondonópolis, em companhia de um dos corréus. Foi solto em uma audiência de custódia e, por incrível que pareça, estava sem a tornozeleira. O mandado de prisão da cidade de Juscimeira foi cumprido em Juiz de Fora.

O
p
edido de vista de Vossa Excelência é excelente
para nos debruçarmos nos autos e analisarmos esses pontos com a devida profundidade.

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO, OAB/MT 22.668/A.

Pela perícia, o
Rafael

foi reconhecido
como a pessoa de camiseta preta e boné claro

e se assemelha ao recorrente Gilmar.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1º VOGAL):

E ele estava na cena do crime
?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO, OAB/MT 22.668/A.

Estava. F
oi confirmado.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Na sessão pretérita, pedi vista dos autos [tão somente] em razão da dúvida que se instaurou diante da afirmação categórica feita pela defesa do recorrente GILMAR, durante a sustentação oral, de que o indivíduo reconhecido e apontado pelas testemunhas como coautor do homicídio não se tratava dele.

Acompanho o voto do d. Relator para rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa [suscitada pela defesa de GILMAR] e manter a pronúncia dos recorrentes LUCAS FILIPI e DANILLO BASTOS SANTOS.

No caso em análise, verifica-se que o conjunto probatório erigido contra GILMAR REIS DA SILVA apresenta fragilidades, que comprometem não apenas a consistência da acusação, mas a própria higidez da instrução processual.

Extrai-se que, no dia 3.4.2021, a vítima
Edllin
da Silva Mascarenhas Sales foi alvejada [por três disparos de arma de fogo – dois na região da cabeça e um no tórax] após tentativa de intervir em uma discussão generalizada ocorrida à margem do lago, iniciada depois um acidente náutico.

Segundo as informações iniciais colhidas pelos investigadores de polícia, um
jet
ski conduzido por João Victor da Silva da Costa [que estava no grupo de amigos da vítima] colidiu com o motor de uma lancha vermelha, onde estava um grupo de pessoas, o que gerou uma briga generalizada.

Conforme as informações preliminares, em meio à confusão,
um
dos indivíduos [do grupo da lancha] desferiu um golpe com um pedaço de madeira contra o ofendido
Edllin
[que apenas tentava apaziguar a situação], fazendo-o cair ao solo. Na sequência, o
“indivíduo 2”
repassou uma arma de fogo prateada ao
“indivíduo 3”
, o qual efetuou três disparos nas costas da vítima.

Na delegacia, no dia do crime [em 3.4.2021], o amigo da vítima Danilo Oliveria de Castro, em síntese, revelou que:
a)

“não viu quem atirou”
;
b)

“ouviu uma pessoa falando ‘cadê minha pistola, vou matar esse cara’”
, mas
“não viu como era essa pessoa, apenas ouviu uma pessoa falando isso”
;
c)

“olhou para trás e viu um homem batendo na vítima”
[depois identificado por ele como sendo o réu LUCAS], quando então ela
“caiu de frente para o chão e nessa hora o depoente ouviu os três disparos em direção à vítima”
, mas não
“não viu quem atirou”
.

Por sua vez, o outro amigo da vítima, João Batista de Queiroz, declarou, em resumo, que: a)
“viu um homem
gordo, baixo
e parecia ter uns cinquenta anos, um pouco calvo com uma arma prateada na mão”,
e
“viu esse homem pedindo a arma para um outro homem”
e indo
“na direção da confusão”
; b)
“não viu os disparos, apenas os barulhos”
.

Cientes da dinâmica dos fatos, os investigadores de polícia empreenderam diligências com o objetivo de identificar os três indivíduos envolvidos na morte da vítima.

Foram colhidos vídeos de redes sociais [onde aparecem diversas pessoas socializando no “tablado”, antes do crime] e as imagens das câmeras de segurança da saída da propriedade onde o crime ocorreu [nas quais mostra um homem entrando rapidamente no lado do passageiro de uma camionete branca, em aparente fuga, após o crime].

Dessas imagens [dos dois momentos], foi destacado pelos agentes policiais um suspeito [
até aquele momento não identificado
] que vestia “short claro, camiseta preta e boné branco” [que estava na companhia do réu DANILLO,
vulgo “Gordinho”
, à esquerda da primeira imagem]:

Na delegacia de Juscimeira [em 13.4.2021; dez dias após o crime], a namorada vítima, Sandra Santi, após descrever as características do suspeito a ser reconhecido por fotografias [
“homem moreno, gordinho, aproximadamente 1,70m, estava de
camiseta preta e boné claro
”
], identificou, ao lhe serem exibidas as imagens acima [
“filmagens e fotos do suspeito entrando no carro no momento da fuga e filmagem do suspeito no tablado”
] –, a pessoa de
boné branco
,
“
que ainda será qualificada nos autos
, como sendo a mesma pessoa que é
o dono da arma de fogo e falou para a vítima ‘eu vou te matar, cadê minha pistola”
.

Por sua vez, o amigo da vítima, João Batista de Queiroz Junior, após descrever as características do suspeito a ser identificado por fotografias [
“branco,
gordo, estatura média
, cabelo liso, cabelo castanho”
], reconheceu,
ao lhe serem mostradas as mesmas imagens acima
, o réu DANILLO [à esquerda da foto acima, no “tablado”] como sendo
“a mesma pessoa
que passou a arma de fogo para o suspeito que atirou
”
.

Enquanto ainda não se sabia quem era o indivíduo que trajava “short claro, camiseta preta e boné branco”, as identificações dos réus DANILLO e LUCAS já haviam sido efetuadas no inquérito.

O nome do recorrente GILMAR [vulgo “Coiote”] surgiu
pela primeira vez
no depoimento extrajudicial da testemunha Matheus Figueiredo da Silva [em 14.7.2021; mais de três meses da data dos fatos], quando este disse que DANILLO [vulgo “Gordinho”] estava no “tablado” no dia dos fatos e, após ser mostrada
“a foto de Gilmar, conhecido como Coiote”
[
não consta qual fotografia foi exibida
],
“confirmou que ele também estava no tablado”
.

A partir de então, a autoridade policial qualificou o recorrente GILMAR como sendo o indivíduo que trajava “short claro, camisa preta e boné”.

Após [em 22.7.2021], a testemunha Danilo Oliveira de Castro, amigo da vítima, foi novamente convocada à delegacia, ocasião em que também lhe foi exibida a imagem abaixo:

Nessa ocasião, Danilo Oliveira de Castro [diferente do primeiro depoimento, onde disse que não ter observado quem perguntava da arma] se recordou que
“a pessoa que
falou ‘cadê minha pistola’ é a mesma pessoa da foto que está de short claro, camisa preta e boné
”
, mas não
“viu a fisionomia do suspeito que atirou”
, formalizando o ato de reconhecimento fotográfico em nome do recorrente GILMAR –
“reconhece a fotografia de GILMAR REIS DA SILVA”
[ou seja, GILMAR seria a pessoa que vestia “short claro, camiseta preta e boné branco”].

Considerando que o recorrente GILMAR já havia sido [em tese] qualificado pela autoridade policial [como sendo o rapaz de boné], ele foi posto para
identificação pessoal
[na delegacia de Rondonópolis, em 9.7.2021], juntamente com o réu DANILLO BASTOS SANTOS e um indivíduo chamado Marcos Antônio de Moraes Melo –
“perfilados lado a lado, em ambiente próprio”
.

Nesse reconhecimento pessoal
, a namorada da vítima, Sandra Santi, após descrever as características do suspeito [
“homem, cor de pele parda, estatura mediana, (cerca de 1,76m), porte físico gordo, barba rala”
] identificou GILMAR como quem teria dito
“cadê minha pistola, eu vou te matar”
[
repita-se
: no reconhecimento fotográfico, ela afirmou que a pessoa que teria verbalizado
“cadê minha pistola, eu vou te matar”
seria o indivíduo que trajava “short claro, camiseta preta e boné branco”, o qual aparecia nas imagens tanto do tablado quanto no momento em que entrava na caminhonete branca durante a fuga].

Por sua vez, o amigo da vítima, João Batista de Queiroz Junior,
nesse ato de identificação pessoal
, após descrever as características de quem iria identificar –
“homem de cor de pele parda,
estatura mediana
(cerca de 1,76m), porte físico gordo, barba rala
, usava boné na data do fato
”
–, reconheceu GILMAR como sendo um dos indivíduos que
“
estava no grupo de homens que estavam na discussão direta com a vítima
”
.

Em 28.7.2021, a testemunha Eduardo Henrique Soares Santos, que
“ficou sabendo que foi ‘Gordinho’ que matou a vítima”
[o réu DANILLO], ao ser
“perguntado se Gilmar, conhecido como Coiote, estava no lago no dia dos fatos, respondeu que sim”
.

No relatório final de indiciamento, a autoridade policial destacou que as investigações apontaram que, após ter
“começado uma briga generalizada das pessoas que estavam usando a referida lancha (alguns citam entre 10 a 20)”
,
“um dos suspeitos deu uma paulada na vítima EDLLIN (BUDA), reconhecido por testemunhas, sendo identificado como LUCAS FILIPI HOLANDA NASCIMENTO (NEGUEBA), o qual caiu ao chão”
, quando então
“
outro suspeito, identificado como GILMAR REIS DA SILVA (COIOTE), passou uma arma prateada para um terceiro suspeito,

identificado como DANILLO BASTOS SANTOS (gordo, baixo, um pouco calvo e aparentando ter uns 50 anos), o qual efetuou três disparos contra a vítima BUDA
, momento em que a maioria evadiu-se do local,
sendo que pela câmera da saída do loteamento
, junto com outras imagens colhidas durante as investigações, foram reconhecidas

pelas testemunhas, como os autores”
.

Na mesma linha foi a denúncia oferecida pelo Ministério Público:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 03 de abril de 2021, por volta das 17h30, às margens do lago do Rio São Lourenço, localizado no loteamento “Placa Santo Antônio”, zona rural deste município e comarca de Juscimeira, GILMAR REIS DA SILVA, vulgo “
Coyote
”, qualificado às fls. 283 dos autos originais do inquérito policial; DANILLO BASTOS SANTOS, vulgo “Gordinho”, qualificado às fls. 282 dos autos originais do inquérito policial; e LUCAS FELIPE HOLANDA NASCIMENTO, vulgo “Negueba”, qualificado às fls. 197/198 dos autos originais do inquérito policial, em concurso e unidade de desígnios, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram
Edllin
da Silva Mascarenhas Sales.

Segundo restou apurado, os denunciados Gilmar, Danillo e Lucas estavam hospedados na companhia de amigos em um rancho à beira do lago do Rio São Lourenço, localizado no loteamento “Placa Santo Antônio”, área utilizada para reuniões de lazer.

Na data dos fatos, os denunciados emprestaram uma lancha de
Sueder
e Eduardo e seguiram para um “tablado” no lago, onde passaram o dia. Quando os denunciados e seus amigos estavam retornando do “tablado” a bordo da lancha, uma moto aquática pilotada por João Victor teria colidido com o motor da embarcação. Em razão da suposta colisão, ao chegarem na área de “
descedouro
” do lago, o grupo de amigos dos denunciados partiu para cima da vítima,
momento no qual Lucas desferiu uma paulada em
Edllin
, que caiu ao chão de bruços
.

Então, um dos denunciados bradou: “Cadê minha pistola, que vou matar esse cara”, tendo, em seguida,
Gilmar entregue uma arma de fogo para Danillo, o qual efetuou quatro disparos contra
Edllin
, que estava caído
, impedindo que este esboçasse qualquer reação, sendo atingido nas regiões da cabeça (occipital e masseterina direita) e das costas (escapular direita e ilíaca direita), causando-lhe a morte.

Os denunciados evadiram-se do local no veículo VW/
Amarok
, placa MZX-1J242, sendo flagrados durante a fuga por uma câmera de segurança localizada na saída do loteamento, o que possibilitou seu reconhecimento
.”

Na fase judicial, dezenas de pessoas foram inquiridas, assim como realizados os interrogatórios dos réus, razão pela qual me atenho apenas aos depoimentos mais relevantes para a elucidação dos fatos e a identificação do recorrente GILMAR.

Primeiramente, analiso as declarações do Delegado Ricardo de Oliveria Franco, de Sandra Santi e Danilo Oliveira de Castro [namorada e amigo da vítima, respectivamente],
postergando
o exame do depoimento judicial da testemunha João Batista de Queiroz Junior [também amigo da vítima].

Em Juízo, o Delegado Ricardo de Oliveria Franco relatou que:
a)
presidiu o inquérito desde o início e participou de “quase todos os atos”, colhendo “bastante provas”;
b)
as testemunhas Sandra e João reconheceram GILMAR primeiramente por fotografia, com base em imagens captadas por câmeras no tablado (local do início da confusão) e na saída do loteamento, e, posteriormente, GILMAR foi reconhecido pessoalmente quando preso em flagrante por outro crime, na cidade de Rondonópolis;
c)
GILMAR foi identificado como sendo quem teria entregado a arma de fogo a DANILLO, o qual efetivamente realizou os disparos fatais contra a vítima;
d)
GILMAR, no momento dos fatos, foi identificado por meio das imagens como sendo o indivíduo que trajava short claro, camiseta preta e boné branco;
e)
testemunhas narraram que, após a vítima ser agredida, um dos envolvidos proferiu a frase
“cadê minha pistola que vou matar esse cara”
, momento em que GILMAR teria passado a arma a DANILLO, que efetuou os tiros;
f)
as imagens de câmera de segurança na entrada do loteamento mostraram GILMAR e DANILLO deixando o local juntos, em uma
Amarok
branca, logo após o crime;
g)
outra imagem, do tablado no lago, foi usada para confirmar as vestes, boné e características físicas, permitindo a identificação facial clara de GILMAR;
h)
após a prisão temporária de outros suspeitos (Lucas, Mateus e Dudu), novos depoimentos confirmaram a presença de GILMAR no local do crime;
i)
o próprio LUCAS confirmou, em interrogatório posterior, a presença de DANILLO e GILMAR no tablado;
j)
solicitou um relatório do monitoramento que confirmou que GILMAR não saiu de Cuiabá, mas indicou uma violação técnica (rompimento da tornozeleira) na noite anterior, significando que ele a removeu e a deixou carregando em casa enquanto se deslocou para Juscimeira.

Em resumo, o Delegado Ricardo, responsável pela condução do inquérito policial, concluiu, com base nas provas colhidas durante a investigação,
que o indivíduo que trajava short claro, camiseta preta e boné
branco [flagrado em imagens do local dos fatos e apontado pelas testemunhas como aquele que entregou a arma ao executor DANILLO], tratava-se de GILMAR.

A namorada da vítima, Sandra Santi, revelou que:
a)
GILMAR era a pessoa que, no dia dos fatos, vestia short claro, camiseta preta e boné branco, como também quem teria verbalizado
“eu vou te matar; cadê minha pistola?”
;
b)
o reconhecimento de GILMAR ocorreu por meio de fotografias [
“eles mostraram algumas fotos”
] e pessoalmente [na delegacia de Rondonópolis];
c)
no ato de reconhecimento pessoal, foram apresentadas cinco ou seis pessoas juntas, algumas com características parecidas, sendo que todas as pessoas mostradas
experimentaram um boné
, oportunidade em que identificou GILMAR pelo rosto, pois aquela expressão
– “eu vou te matar; cadê minha pistola?”
– ficou fixada em sua mente;
d)
o indivíduo na fotografia exibida durante a audiência, usando short claro, camiseta preta e boné branco, era o mesmo que ela havia reconhecido previamente como sendo a pessoa que teria verbalizado
“eu vou te matar; cadê minha pistola?”
[
“
Defesa: essa pessoa que a senhora fala que se chama Gilmar, é a pessoa do vídeo que a senhora confirmou agorinha? Sandra: Isso
”
];
e)
não observou quem efetuou os disparos;
f)
estava bem próxima da confusão, uns dois metros de distância da vítima.

Em resumo, Sandra Santi identificou GILMAR como o indivíduo que, no dia dos fatos, usava short claro, camisa preta e boné, e que verbalizou a frase
“eu vou te matar; cadê minha pistola?”
, pouco antes dos disparos que vitimaram
Edlin
.

O amigo da vítima, Danilo Oliveira de Castro, disse que:
a)
durante a confusão, escutou alguém exclamar:
“vou matar esse cara”
, e logo em seguida viu um rapaz moreno, gordinho, vestindo short claro, passar por ele gritando:
“cadê minha arma? cadê minha arma?”
;
b)
ao ser exibido um vídeo durante a audiência, reconheceu que a pessoa com bermuda clara, camiseta preta e boné correspondia às características do indivíduo que solicitou a arma, descrevendo-o como “bem gordinho”;
c)
não realizou reconhecimento pessoal na delegacia, apenas fotográfico, quando identificou pessoas que estavam no meio da briga [inclusive quem teria perguntado da arma], mas não quem efetuou os disparos.

Em resumo, Danilo Oliveira de Castro confirmou o seu reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, ocasião em que também apontou o recorrente GILMAR como sendo a pessoa que aparecia nas imagens [trajando bermuda clara, camiseta preta e boné] e teria verbalizado a frase
“cadê minha arma”
.

Como se observa, o principal fundamento da acusação, com base nas provas, até então, acima destacadas – especialmente os depoimentos do
delegado Ricardo e das testemunhas Sandra e de Danilo
– é a
afirmação de que GILMAR seria o indivíduo
:
a)
que trajava “bermuda clara, camiseta preta e boné branco”, que aparece em vídeos extraídos das redes sociais e das câmeras de segurança do loteamento;
b)
teria dito a frase
“cadê minha pistola, vou matar esse cara”
, e entregado a arma ao réu DANILLO, que efetivamente realizou os disparos fatais contra a vítima.

Ocorre que
há robusto
acervo probatório demonstrando que GILMAR REIS DA SILVA
não é o indivíduo
que aparece nas filmagens trajando ‘bermuda clara, camiseta preta e boné branco”, como insistentemente sustentado pela acusação.

Tal circunstância, longe de representar mero detalhe, revela-se elemento central da tese acusatória, pois é a partir dessa
equivocada
identificação visual que se construiu toda a narrativa acusatória sobre a suposta participação de GILMAR no delito de homicídio.

As provas técnicas [diga-se:
três laudos
] apresentam certeza de que GILMAR não é o indivíduo das imagens.

O primeiro laudo [particular] concluiu
:

“Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que as imagens dos indivíduos confrontados não são semelhantes, pois o homem de preto com boné claro, não possui tatuagem, apresenta pequena saliência na região do abdômen e sobrancelha densa, as quais divergem da anatomia do Sr. Gilmar Reis da Silva. A pessoa da imagem caracterizada como
homem
de preto com boné claro que entra na caminhonete
Amarok
, não se trata de GILMAR REIS DA SILVA.”

O segundo laudo apresentado pela defesa atestou
:

“As imagens digitais (tabela nº 2, 3 e 4) demonstraram elementos de compatibilidade entre as faces confrontadas, sendo essas a região nasal, região oral, região anterior do pescoço e região mentual, revelando convergência facial entre o indivíduo do vídeo de nomenclatura VIDEO-2021-08-05-18-08-18.MP4 e a pessoa de RAFAEL ROSA DE OLIVEIRA, elementos estes suficientes para evidenciarem serem a mesma pessoa.”

Convergindo com as conclusões anteriores, a perícia realizada pela POLITEC [após determinação do juiz singular] atestou
:

“Conforme metodologia empregada na seção 4.3.2. referente a comparação das faces questionadas e padrão, a Perita signatária afirma que as imagens questionadas do indivíduo questionado evidenciam apenas a face esquerda com boa qualidade, sendo a face direita oculta e a região frontal de baixa resolução e nitidez. Contudo, todos os elementos faciais possíveis de comparação da face esquerda apresentaram características divergentes conforme demonstra as tabelas de 04 a 14.

Em relação ao confronto de características corporais, verificou-se divergências relativas ao terço superior do braço esquerdo, terço médio da perna, região do pescoço, lateral occipital e nuca. Ficou evidente também divergências na região glútea e região abdominal.

No exame de características particulares foi possível identificar divergência em relação a tatuagem que se mostra presente no antebraço esquerdo do indivíduo padrão (considerando várias imagens obtidas em momentos distintos) e não sendo identificada nas imagens do indivíduo questionado, conforme demonstrado na seção 4.3.7.

A observação dessa característica divergente é considerada importante uma vez que garante um elevado grau de discriminação individual.

Considerando o
conjunto de divergências
encontradas no material analisado e levando-se em conta o caráter distintivo,
conclui-se que
o resultado dos exames contradizem
muito fortemente a hipótese de que a face questionada e padrão presentes nas imagens examinadas pertencem ao mesmo indivíduo
, correspondendo ao nível -4 da escala apresentada na seção 4.3.2, cuja faixa varia de -4 a +4.”

O laudo oficial da POLITEC [documento idôneo, confeccionado por órgão público, com metodologia científica reconhecida]
atesta
[com altíssimo grau de certeza] que o indivíduo captado nas imagens periciadas não se trata do recorrente GILMAR, sendo, portanto, pessoa distinta deste.

A conclusão pericial é categórica: trata-se de indivíduos diferentes, apresentando grau 4 negativo de compatibilidade, conforme escala pericial que varia de -4 a +4, o que traduz uma negativa enfática quanto à identidade entre GILMAR e a pessoa registrada nas imagens.

A essa perícia oficial somam-se dois pareceres técnicos particulares, confeccionados por especialistas distintos, os quais convergem no mesmo sentido: a pessoa identificada nas imagens, trajando boné branco, é Rafael Rosa de Oliveira [
o qual, de forma voluntária, compareceu em juízo e reconheceu ser ele próprio o indivíduo registrado nas gravações
].

A testemunha do Juízo
, Rafael Rosa de Oliveria, narrou que chegou ao local ainda durante a tarde e encontrou o réu DANILLO, que já se encontrava no rancho. Narrou que ambos estavam dentro de uma lancha e se dirigiam à margem quando perceberam um tumulto, mas que não se aproximaram da confusão e decidiram sair do local, especialmente porque a caminhonete de DANILLO estava com o documento atrasado. Descreve que ouviu barulhos semelhantes a tiros ou fogos, o que os motivou a ir embora, embora não soubesse precisar a origem dos sons. Ao ser exibido o vídeo de Id. 62460386, confirmou que as pessoas que nele apareciam eram ele e o réu DANILLO, identificando-se como o indivíduo de bermuda clara, camisa preta e boné branco, e DANILLO como o de camiseta azul e short vermelho. Quando lhe foi mostrada uma fotografia de GILMAR, afirmou não o conhecer, tampouco se recordar de tê-lo visto no local dos fatos. Por fim, ressaltou que jamais foi intimado pela autoridade policial para prestar esclarecimentos acerca do vídeo e a sua presença no local.

Observe-se que o próprio Rafael Rosa de Oliveira, inquirido na condição de testemunha do Juízo, declarou expressamente
ser ele o indivíduo que aparece nas filmagens, trajando “bermuda clara, camiseta preta e boné

branco”
, o que corrobora os laudos periciais referidos e impõe dúvida intransponível sobre a higidez dos procedimentos de reconhecimento fotográfico e pessoal realizados em face de GILMAR.

E mais: a simples observação dos vídeos e fotografias
,
a olho nu
, permite observar que GILMAR, de fato, não é a pessoa que aparece nas imagens, sobretudo quando se comparado o porte físico [Gilmar apresentava estrutura corporal significativamente mais robusta do que o indivíduo (de boné) que aparece no vídeo, o qual apenas apresenta uma saliência abdominal].

O volume corporal e face
destoam significativamente do biotipo de GILMAR
.

É importante destacar – quanto ao porte físico – que há
nestes
autos informações prestadas pelo Juízo da Execução [2ª Vara Criminal de Cuiabá] dando conta de que, em janeiro de 2021 [antes da data do crime], GILMAR era obeso e, em maio de 2021, submeteu a cirurgia bariátrica [após o fato delituoso, ocorrido em abril de 2021], ou seja, sua condição de obesidade
era preexistente
e persistente ao período do crime,
o que arrefece
a afirmação do Ministério Público de que o
“aspecto físico (obesidade, etc.) pode ser modificado, pois o crime aconteceu no dia 03 de abril”
.

Confira-se:

“Consta dos autos que, à mov. 103.1, na data de 25.01.2021, este Juízo concedeu prisão domiciliar ao penitente pelo prazo de 90 (noventa) dias, visando a submissão do recuperando a cirurgia e pós-operatório. (...) A defesa do apenado, à mov. 124.1, informou que a tornozeleira eletrônica do penitente nunca esteve descarregada, permanecendo devidamente instalada em sua perna durante todo o período,
submetendo-se, inclusive, a procedimento bariátrico, necessitando de 180 (cento e oitenta) dias de pós-operatório. Atestado médico datado de 28.05.2021, foi acostado ao feito
.

Lado outro, embora a namorada da vítima, Sandra Santi, tenha realizado reconhecimento pessoal de GILMAR, atribuindo-lhe a fala
“cadê minha pistola, eu vou matar esse cara”
, ela própria afirmou [em Juízo] que a pessoa que reconheceu pessoalmente [GILMAR]
era a mesma que aparece nas imagens de vídeo utilizadas na investigação – ou seja, o indivíduo que trajava “short claro, camiseta preta e boné branco”
.

Considerando que [em ambas as etapas procedimentais] Sandra atribuiu de forma categórica aquele dizer –
“cadê minha pistola, eu vou matar esse cara”
–
ao indivíduo que aparece nas imagens de vídeo
[trajando short claro, camiseta preta e boné branco],
e estando demonstrado que GILMAR não é essa pessoa por ela indicada
, o reconhecimento pessoal realizado na Delegacia de Rondonópolis [3 meses depois dos fatos] perde completamente sua força probatória.

Esse equívoco de Sandra [ao afirmar que GILMAR era a pessoa que aparecia no vídeo] evidencia que ela se confundiu no momento do reconhecimento pessoal, projetando sobre GILMAR a imagem do verdadeiro indivíduo retratado nas imagens [usando as vestes já citadas].

Em face dessa distorção entre a percepção subjetiva de Sandra Santi e a realidade objetiva demonstrada pelas provas técnicas, conclui-se que houve erro na identificação de GILMAR, tornando insustentável sua submissão ao Júri com base nesse reconhecimento.

Cumpre ainda tecer considerações específicas quanto à disparidade de valor probatório entre o reconhecimento fotográfico realizado em momento próximo aos fatos e o reconhecimento pessoal efetuado meses depois, em ambiente altamente sugestivo, o que compromete a confiabilidade do segundo procedimento.

A testemunha Sandra Santi foi ouvida
dez dias
após os fatos e, nessa ocasião, apontou com clareza o indivíduo que teria verbalizado
“cadê minha pistola”
como sendo aquele que trajava short claro, camiseta preta e boné branco [cujas imagens lhe foram exibidas na Delegacia de Juscimeira], o que, inclusive, foi por ela ratificado em Juízo.

Ainda que se trate de
reconhecimento fotográfico
, tal ato foi realizado em momento temporalmente próximo ao dia do delito, quando os fatos ainda estavam nítidos na memória da testemunha Sandra, o que garante uma percepção mais precisa dos fatos e diminui a chance de falhas na lembrança.

Por sua vez, o
reconhecimento pessoal
realizado por Sandra Santi ocorreu após
três meses
dos fatos [em julho de 2021].

Nesse quadro, no confronto entre o reconhecimento fotográfico [feito dez dias após, dotado de espontaneidade e menor influência externa] e a identificação pessoal [promovida após três meses, sob forte viés sugestivo], impõe-se conferir maior credibilidade ao primeiro, por refletir com mais fidelidade a percepção original do evento.

Tal constatação, somada à prova técnica que exclui a identificação de GILMAR como sendo a pessoa indicada pelo Ministério Público, robustece a tese defensiva de erro de identidade e compromete a validade do conjunto probatório que fundamenta a decisão de pronúncia.

Passo à apreciação das declarações da testemunha João Batista de Queiroz Junior
[amigo da vítima].

Outro elemento de convicção invocado pela acusação foi o depoimento da testemunha João Batista, que se encontrava no local dos fatos e presenciou a confusão que culminou na morte da vítima
Edllin
.

Não obstante, uma análise minuciosa de seus diversos depoimentos evidencia insegurança quanto à identificação do recorrente GILMAR, além de contradições relevantes que comprometem a confiabilidade de suas declarações.

Rememorando: na delegacia, no dia do crime [em 3.4.2021], João Batista de Queiroz declarou que: a)
“viu um homem
gordo, baixo
e parecia ter uns cinquenta anos, um pouco calvo
com uma arma prateada na mão
”
e
“
viu esse homem pedindo a arma
para um outro homem”
e indo
“na direção da confusão”
; b)
“não viu os disparos, apenas os barulhos”
.

Após, foram colhidos vídeos de redes sociais [onde aparecem diversas pessoas socializando no “tablado”, antes do crime] e as imagens das câmeras de segurança da saída da propriedade onde o crime ocorreu [nas quais mostra um homem entrando rapidamente no lado do passageiro de uma camionete branca, em aparente fuga, após o crime].

Na delegacia de Juscimeira [em 13.4.2021; dez dias depois do crime], João Batista de Queiroz Junior, após descrever as características do suspeito a ser identificado [
“branco, gordo, estatura média, cabelo liso, cabelo castanho”
], reconheceu, ao lhe serem mostradas as imagens acima, o réu DANILLO [à esquerda – foto no “tablado”] como sendo
“a mesma pessoa
que passou a arma de fogo
para o suspeito que atirou”
[não viu quem atirou], ou seja,
DANILLO era quem segurava a arma
.

Na delegacia de Rondonópolis [em 9.7.2021, três meses após os fatos], o recorrente GILMAR foi posto para reconhecimento pessoal, juntamente com o réu DANILLO BASTOS SANTOS [vulgo “Gordinho”] e um indivíduo chamado Marcos Antônio de Moraes Melo –
“perfilados lado a lado, em ambiente próprio”
.

Nesse reconhecimento pessoal
,
João Batista de Queiroz Junior, após descrever as características de quem iria identificar –
“homem de cor de pele parda,
estatura mediana
(cerca de 1,76m), porte físico gordo, barba rala,
usava boné na data do fato
”
–, reconheceu GILMAR como sendo um dos indivíduos que apenas
“
estava no grupo de homens que estavam na discussão direta com a vítima
”
. Confira-se:

Em Juízo, a testemunha João Batista de Queiroz Junior revelou que:

Testemunha: Aí
nós estava
conversando, eu, o e Danilo e esse o outro menino (...) e veio uma turma indo para cima dele.

MP: Quantas pessoas eram que foram para cima desse rapaz?

Testemunha: No começo veio pouca gente. Eu se engano era dois, três, tal. Aí
nós veio
com aí
nós chamou
conversar para saber o que que era que
tava
acontecendo. Aí nisso
tava
conversando com um rapaz lá, aí chegou o resto da turma toda, vindo para cima. (...) O pessoal foi tentar separar, apartar (...); aí o outro já foi falando ‘me dá arma, que eu vou matar esse cara’.

MP: Senhor ouviu alguém falando isso?

Testemunha: Isso (...); o
Edlin

tava
tentando apartar, tentando conversar com o rapaz que, se eu não me engano, era o que alugava o rancho lá (...). A nisso chegou uma turma grande, uma confusão mesmo. Aí nessa turma veio (...); ele foi tentar separar para não brigar lá. Acho que encostou a mão nele lá no apartar lá,
aí o rapaz pegou e falou que ia matar ele, ‘me dá arma que eu vou matar esse cara’
. Chegou outro
cara
lá, que ele foi pedir lá, tirou uma pistola
entregou para ele
.

MP: Ele entregou uma pistola para esse outro e aí ele efetuou os tiros?

Testemunha: Isso, mas antes de efetuar os tiros, veio um que deu uma paulada nas costas do
Edlin
, aí ele cambaleou e o rapaz chegou atirando.

MP: O senhor foi capaz de reconhecer algum desses que participaram da
morte?.

Testemunha: Sim

MP: Quem o senhor conseguiu reconhecer?

Testemunha: O que bateu com pau e
o
que pediu a arma lá
, mas na hora do tiro (...) eu
tava
meio de longe.
Eu prestei mais atenção na arma do que no
cara
.

MP: Senhor, lembra como é que essa era a arma?

Testemunha: Cromada, curta.

(...)

MP: Então, depois dos tiros, o senhor viu para onde que esses envolvidos foram?

Testemunha
: (...)
eu vi o pessoal entrando num carro escuro, Sedan, em uma caminhonete também, usando uma ou duas camionetes. É que tinha várias pessoas, outras que estavam nada a ver com a briga também, aí dispersou (...).

MP: E como é que foi esse reconhecimento? Ele foi fotográfico, como que foi? Como é que falaram
pro
senhor na delegacia?

Testemunha: Foi fotográfico e o reconhecimento na delegacia em Rondonópolis
.

MP: Avisaram
pro
senhor para ir lá
pra
delegacia de Rondonópolis?

Testemunha: Isso. Ligaram, me levaram lá na viatura.

MP: Aí o senhor foi lá fazer o reconhecimento. Como é que foi esse reconhecimento? Tinha outras pessoas juntos para o senhor poder visualizar e decidir quem era?

Testemunha: Sim, tinha outros suspeitos que estavam no mesmo local que eles.

MP: O senhor teve alguma dúvida quando do reconhecimento?
O senhor conseguiu realmente verificar quem tinha falado da arma
?
Ficou com alguma dúvida
?

Testemunha:
Ficou um pouco
,
porque ele parecia
tava
mais gordo um pouco
, mas o rosto mesmo dava para reconhecer
.

MP:
Ele parecia estar mais gordo
, mas o rosto o senhor teve certeza em relação ao rosto?

Testemunha:
Uhum
. (...)

MP: (...) os que atacaram o
Edlin
aparentavam estar embriagados, alterados. Como é que estava o comportamento deles?

Testemunha: Alterado mais em relação à violência, queria todo mundo brigar, né? Mas a questão de bebida não dava para perceber, até porque era muita gente circulando em volta, não dava para você fixar muito em alguém para ver o se
tava
bêbado.

MP: Em relação aos outros dois relacionados com os disparos, o senhor conseguiu também descrevê-los para
pra
polícia? Teve um que que disparou e o outro que entregou a arma, que disse: “vou matar”.

Testemunha:
O que entregou a arma eu não consegui marcar o rosto dele certinho, né?

Porque eu comecei a olhar mais para baixo, se ele ia entregar arma.

MP: Então, pelo menos dois, o senhor conseguiu descrever
pra
polícia?

Testemunha: Sim.

MP: Aí essa pessoa que o senhor descreveu foi que o senhor conseguiu reconhecer depois naquele dia que ele foi preso?

Testemunha: Sim
(...).

Defesa: Você se lembra se foi mostrado muitas fotos para
você ?
Quando você procedeu o reconhecimento fotográfico, foi um álbum de fotografias?

Testemunha: Algumas fotos
, a quantidade eu não lembro, mas foram várias fotos.

Defesa: Quando você foi convidado para ir à delegacia de Rondonópolis para proceder ao reconhecimento, o delegado te informou por telefone que o Gilmar tinha sido preso e que ele poderia ser um suspeito e pediu para vocês fazer o reconhecimento?

Testemunha: Me chamaram, me avisaram para ir
na
delegacia, que precisava fazer o reconhecimento (...); me avisaram para poder ir para Rondonópolis.

Defesa: Consta aqui do seu depoimento que você coloca, você coloca aqui as características que era uma pessoa, um homem gordo, baixo e parecia ter uns 50 anos. Essas características que você descreveu seria de Gilmar?

Testemunha: Sim
(...).

Defesa: Consta aqui que ele também seria um pouco calvo. Você passou essa característica também no seu depoimento?

Testemunha: Cabelo bem
baixo, (...)
bem pouco (...), essas entradas, igual tem aqui.

Defesa: A Sandra, ela prestou um depoimento aqui, a característica ela passou seria uma pessoa de camiseta preta e boné. A que você viu estava com boné ou sem boné?

Testemunha: Na hora, ele
tava
sem boné.

Defesa: Seria ele que estaria com a arma prateada na mão. É isso?

Testemunha: Isso
.

Defesa: Aqui consta assim, depois de você colocar um pouco calvo, com uma arma prateada na mão, você fala assim que viu esse homem pedindo a arma para outro homem, mas ele não já
tava
com a arma na mão?

Testemunha: Não, ele pediu uma arma e foi entregue para ele depois.

Defesa: A assessoria consegue compartilhar o vídeo para mim, fazendo um favor? Vídeo que vai ser mostrado, João, é do tablado. Mostramos pra Sandra e mostramos
pro
Dr. Ricardo, delegado de polícia também. Você chegou a ver esse vídeo?
Tá
aparecendo na tela. (...)
A pessoa que você reconheceu na delegacia, ela está nesse nessa imagem?

Testemunha: Não
. (...)

Defesa: Quando você compareceu em delegacia para participar do ato de reconhecimento, como que você conseguiu descobrir o nome do Gilmar para apontar as características dele? Por um acaso, a polícia ou delegado, investigador, descreveu a pessoa que estava na imagem como sendo um suspeito do crime e disse o nome dele e que por acaso seria esse o suspeito que falou essa frase: “Pega minha pistola”. Ah, e você e você e houve a confirmação por você. Sabe me dizer se foi dessa forma ou não?

Testemunha: Não, eu fui descobrir o nome dele quando eu peguei a intimação agora, até então eu não sabia o nome do Gilmar.

Defesa: Na imagem, na imagem mostrada no vídeo anterior a você, o delegado de polícia e a dona Sandra, de maneira convicta, relataram a que aquela pessoa de camiseta preta e boné branco foi a pessoa que pediu a arma. Você discorda dessa opinião ou você concorda dessa opinião ou você tem dúvidas sobre isso?

Testemunha: Esse boné preto no tablado ali?

Defesa: Isso. Você quer que eu
mostro
a foto novamente para você para você poder ver?

Testemunha: Pode mostrar.

Defesa: O delegado de polícia e a dona Sandra, eles reconheceram, no caso, como sendo essa pessoa de boné branco e camiseta preta, como de maneira convicta que foi ele a pessoa que pediu a arma de fogo. Você discorda? Você concorda dessa opinião ou você tem dúvida sobre isso?

Testemunha: O que pediu não foi esse.

Defesa: (...) no momento que foi mostrada aquela foto, que o senhor acabou de ver, o senhor reconhece algum daqueles dois rapazes ali como no momento ali da confusão ou que atirou?

Testemunha: Na confusão,
tava
.

Defesa: Sendo um que pediu a arma, outro que atirou?

Testemunha: Não!
Eu vi o que pediu a arma
,
não é esse aí não
. Volta para mim essa imagem.

Defesa: Você recorda quantas pessoas estavam envolvidas ali no meio da briga em volta do senhor?

Testemunha: Umas 15 pessoas ali envolvida na briga.

Defesa: O senhor pediu
pra
ver de novo a imagem.

Testemunha: No momento, esse pessoal
tava
lá sim na hora da confusão
. (...).”

Como visto, na delegacia,
no mesmo dia dos fatos
[3.4.2021], João Batista descreveu ter visto
“um homem gordo, baixo, aparentando cerca de cinquenta anos, calvo, com uma arma prateada na mão”
, o qual teria pedido a arma para outro homem [que não viu] e seguido em direção à confusão. Ressaltou, no entanto, que não presenciou os disparos, ouvindo apenas os estampidos.

Posteriormente,
dez dias após o crime
, ao ser submetido a reconhecimento fotográfico [com aquelas imagens já descritas nos autos], apontou o réu DANILLO como sendo o indivíduo que, após solicitar o revólver para outro homem [que ele não viu],
segurava a arma
, descrevendo-o como
“branco, gordo, estatura média, cabelo castanho e liso”
[ou seja, apontou DANILLO como sendo aquele que descreveu no seu primeiro depoimento].

Importante ressaltar que esse reconhecimento ocorreu antes de qualquer menção a GILMAR nos autos.

Contudo,
somente três meses após os fatos
, já com a investigação em estágio avançado, João Batista foi conduzido à delegacia de Rondonópolis para realizar o reconhecimento pessoal de GILMAR, sendo este colocado ao lado de outros dois indivíduos [um deles o corréu DANILLO, que, embora mais magro, também apresenta compleição corporal robusta – gordo].

Não obstante, nesse ato de identificação
pessoal
, João Batista reconheceu GILMAR
apenas como alguém que estaria no grupo de pessoas que discutia com a vítima, mas não como o autor de qualquer conduta específica relacionada à entrega da arma ou à execução dos disparos
.

Em que pese, durante o depoimento judicial de João Batista [colhido em 26.10.2022], tenha se construído a narrativa de que era GILMAR a pessoa que ele teria reconhecido pessoalmente [em sede extrajudicial] como o autor da frase “cadê minha pistola” e/ou como aquele que portava a arma prateada utilizada no crime,
não consta
do Termo de Reconhecimento Pessoal qualquer indicação de que João Batista tenha atribuído a GILMAR tais condutas; ao contrário, como já dito,
ele
limitou-se
a afirmar que GILMAR apenas integrava o grupo de pessoas que discutia com a vítima
.

Ainda que se admitisse, por mero argumento, a validade do reconhecimento pessoal realizado por João Batista na delegacia de Rondonópolis [o qual, repita-se,
não imputou
qualquer conduta típica a GILMAR, apenas sua presença na discussão], é forçoso reconhecer a
elevada probabilidade
de erro de identificação por confusão física entre os réus GILMAR e DANILLO [o qual foi primeiramente reconhecido dez dias após os fatos].

Ambos apresentam características físicas semelhantes, sendo descritos pelas testemunhas como homens de compleição robusta [gordos] e de estatura mediana.

Essa semelhança foi corroborada pela própria testemunha João Batista, que afirmou que, no momento do reconhecimento pessoal de GILMAR [ocorrido em julho de 2021, quando este foi inserido pela primeira vez nos autos], este lhe pareceu
“mais gordo”
do que no dia dos fatos
e também
em relação ao reconhecimento fotográfico [realizado em abril de 2021; ocasião em que, na realidade, DANILLO é quem foi identificado por ele].

Além do mais, João Batista

admitiu que teve certa dúvida quanto ao reconhecimento pessoal, uma vez que “a pessoa parecia estar mais gorda”, sem olvidar ter declarado que prestou mais atenção no revólver [foco na arma] do que ao rosto de quem a segurava. Confira-se:

“MP: O senhor teve alguma dúvida quando do reconhecimento? O senhor conseguiu realmente verificar quem tinha falado da arma?
Ficou com alguma dúvida? Testemunha: Ficou um pouco, porque ele parecia
tava
mais gordo um pouco
(...).
Eu prestei mais atenção na arma
do que no
cara
.”

Ressalte-se que, à época do reconhecimento pessoal [realizado em julho de 2021], GILMAR, inclusive, já havia se submetido à cirurgia bariátrica cerca de dois meses antes [em maio, conforme informação do Juízo da Execução].

A confusão entre GILMAR e DANILLO torna-se ainda mais verossímil diante do lapso temporal significativo entre os fatos [abril] e o ato de
identificação [
julho], especialmente considerando que o reconhecimento feito por João Batista
sobre DANILLO ocorreu dez dias após o crime
, enquanto o referente a GILMAR
somente três meses depois
, quando, muito provavelmente, a lembrança episódica já estava contaminada por informações externas e pela condução da investigação.

Não bastasse, mais contundente ainda é o fato de que, confrontado com a imagem da pessoa que usava bermuda clara, camiseta preta e boné branco [indivíduo que,
até aquele momento
, a autoridade policial e o
Ministério Público
apontavam como sendo GILMAR], João Batista rechaçou a identificação, afirmando com segurança:
“o que pediu a arma não foi esse”
. Tal afirmação afasta qualquer possibilidade lógica de que o recorrente seja o indivíduo visualizado por ele no momento central do crime, atribuindo à figura de DANILLO a conduta relacionada à posse da arma cromada e à frase ameaçadora.

Se a própria testemunha presencial [que supostamente teria reconhecido o recorrente] discorda da imagem
utilizada pela acusação para incriminá-lo
, e afirma que “não era quem segurava a arma”, desfaz-se, mais uma vez, a linha de raciocínio probatório que alicerça a imputação penal.

Portanto, a eventual vinculação do reconhecimento feito por João Batista ao recorrente GILMAR se revela, além de tecnicamente insustentável, absolutamente destoante da sequência dos atos investigativos e do conjunto probatório dos autos.

Em suma, o testemunho de João Batista não serve de fundamento para a imputação dos indícios de autoria a GILMAR, tampouco pode ser invocado como indicativo mínimo para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois não descreve conduta típica [repita-se:
“GILMAR estava no grupo de homens que estavam na discussão direta com a vítima”
], nem identifica com segurança o recorrente como parte ativa da dinâmica homicida.

Ainda que se possa questionar a presença de GILMAR no local dos fatos [sopesando:
a)
o relatório de monitoração eletrônica, que indicou o rompimento da tornozeleira no dia do ocorrido;
b)
os depoimentos extrajudiciais de testemunhas que afirmaram tê-lo visto no lugar; e
c)
o reconhecimento pessoal realizado por João Batista, que o apontou como presente na confusão], é certo que a mera presença no local, em meio a uma briga generalizada, envolvendo mais de quinze pessoas, não é suficiente, por si só, para caracterizar coautoria em crime doloso contra a vida, conforme disposto no art. 29 do CP.

Sabe-se que, para a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, a exigência legal restringe-se à existência de indícios suficientes de autoria e à comprovação da materialidade delitiva, nos termos do art. 413 do CPP.

Todavia,
tais indícios devem recair sobre a pessoa efetivamente identificada como autora do fato, e não sobre identidade incerta ou duvidosa
, haja vista que o Conselho de Sentença não delibera sobre quem é o autor do fato, mas sim se o agente identificado com segurança cometeu ou não o delito que lhe é imputado.

A correta identificação do agente, por constituir requisito antecedente e lógico da imputação penal, é incumbência exclusiva da investigação criminal e da acusação, não podendo ser transferida ao corpo de jurados do Tribunal do Júri como forma de suprir deficiências na fase investigativa e até instrutória.

O art. 415 do CPP dispõe que:

Art.
415 O
juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando: I – estiver provada a inexistência do fato
; II – estiver provado não ser o acusado o autor ou partícipe do fato
; III – o fato não constituir infração penal; IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

É trivial que a absolvição sumária é cabível, nesta fase processual, quando demonstrado que o réu não é o autor nem partícipe do fato, ao passo que a impronúncia se impõe na ausência de indícios mínimos de autoria delitiva.

No caso, verifica-se a incidência da hipótese do inciso II do art. 415 do CPP [está provado que o acusado não foi o autor nem partícipe dos fatos descritos na denúncia], haja vista que:
a)
as provas técnicas [oficial e particular] afastam, de forma categórica, ser o réu a pessoa que aparece nos vídeos vinculados à cena do crime;
b)
os reconhecimentos e depoimentos são marcados por contradições, dúvidas, imprecisões e induções, e não permitem, com segurança necessária a um juízo de pronúncia (que exige um
standard
de provas de alta probabilidade), a identificação do réu;
c)
inexiste qualquer ato concreto do acusado na execução ou colaboração com a conduta homicida.

Repito: mesmo admitindo,
hipoteticamente, a
presença física do recorrente GILMAR no cenário do crime, tal elemento é insuficiente, por si só, para autorizar a submissão dele a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse contexto, ausente elemento probatório idôneo que vincule o réu GILMAR à autoria das condutas descritas na denúncia [seja como o indivíduo que proferiu a frase “cadê minha arma”, seja como aquele que entregou o revólver utilizado na execução da vítima], impõe-se sua absolvição sumária, independentemente da sua presença no local dos fatos.

Nesse sentido:

“
Comprovado que o insurrecto não é o autor, nem concorreu para a infração penal, tem-se por constatada hipótese de incidência do artigo 415, inciso II, do CPP, o que enseja a absolvição sumária
. II - Havendo absolvição sumária em relação ao crime doloso contra a vida, após o trânsito em julgado, o delito conexo deverá ser encaminhado para apreciação do Juiz singular consoante dicção do art. 81, parágrafo único, do CPP e aplicação analógica do art. 419, caput, do referido estatuto
processual.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJGO, RSE: 01537042820108090011, Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, 05/10/2010)

“É viável a aplicação da absolvição sumária conforme o artigo 415, inciso II, do CPP quando não apenas faltam indícios suficientes de autoria para a pronúncia do acusado, mas também há provas decisivas demonstrando que ele não participou do crime pelo qual foi denunciado.”
(TJMG - Apelação Criminal 1 .0000.24.259573-4/001, Relator (a): Des.(a)
Doorgal
Borges de
Andrada,
4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/08/2024)

Noutro giro, ainda que não impugnada pelas defesas dos recorrentes DANILLO e LUCAS, verifica-se que o juízo singular deixou de fundamentar a incidência das qualificadoras descritas na denúncia, o que autoriza,
de ofício
, a anulação parcial da decisão de pronúncia quanto a esse ponto.

Na pronúncia, de forma padronizada, o juiz singular limitou-se a afirmar que:

“2.4. Das Qualificadoras

De outro
norte
,
narra a denúncia que a(o)(s) ré(u)(s) praticou(aram) o crime utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima
e também
por motivo fútil
.

Dos depoimentos das testemunhas durante a fase policial/instrutória se pode extrair, de modo objetivo, indícios que conduzem à incidência das mencionadas qualificadoras, o que é suficiente para levar a discussão ao crivo do Júri.

Destarte, é sabido que as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente impertinentes, que não é o caso dos autos. No momento da pronúncia há que se restringir, unicamente, à comprovação da materialidade do fato criminoso e da indicação dos indícios de autoria, como dito alhures. Tudo o mais deve ser sopesado pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADOS PELO PERIGO COMUM – INCONFORMISMO – ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO TIPO PENAL DERIVADO – INOCORRÊNCIA – MOTIVAÇÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO ART. 93, IX, E ART. 413, §1.º, DO CPP – SUPOSTO ERRO NA EXECUÇÃO – CRIME PRATICADO EM BAR, EM MEIO A DIVERSAS PESSOAS, SENDO QUE ALÉM DA VÍTIMA, FOI ALVEJADA TERCEIRA PESSOA – QUALIFICADORA QUE NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – PRISÃO PREVENTIVA – RELAXAMENTO INCABÍVEL PORQUANTO AUSENTE QUALQUER NULIDADE NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – RECURSO DESPROVIDO. [...] A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia [judicium
accusationis
], só é cabível quando manifestamente improcedente e desamparada de elementos probatórios vinculados aos autos, não sendo esse o caso concreto. Recurso desprovido. (RSE 25552/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/06/2017,
Publicado
no DJE 13/06/2017). Grifei

Portanto, reputo analisados os requisitos do artigo 413, do Código de Processo Penal, seguindo a orientação da Egrégia Corte de Justiça deste Estado, que entende “extravasa de sua competência o juiz que, ao prolatar o despacho de pronúncia, aprecia com profundidade o mérito, perdendo-se em estudo comparativo das provas colhidas, repudiando uma e, com veemência, valorizando outras, exercendo atribuições próprias dos jurados
” (RT 521/439).”

Sabe-se que, ao pronunciar o acusado, o juiz singular, além de indicar a existência da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva,
deve apontar as circunstâncias qualificadoras do crime
[além de outras providências].

Não se pode olvidar que a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação, desde que adequada às circunstâncias dos fatos e suficiente para a compreensão dos motivos que basearam o entendimento do juiz singular.

Noutras palavras, o magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todos as premissas apresentadas pelas partes, bastando que, pela fundamentação efetivamente exposta, seja possível compreender as razões pelas quais ele rejeitou ou acolheu as pretensões deduzidas,
sobretudo as formuladas pelo órgão ministerial em crime contra a vida
.

Isso porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, a qual será decidida e julgada de maneira exauriente mediante a íntima convicção dos jurados, por força de expressa determinação constitucional (CF, art. 5º, XXXVIII, d).

Não obstante seja vedado ao juiz singular, na fase de pronúncia, realizar análise aprofundada dos elementos probatórios constantes dos autos [sob pena de incorrer em excesso de linguagem, por tratar-se de fase de mero exame de admissibilidade da acusação],
mostra-se imprescindível a indicação das circunstâncias fáticas que, em tese, qualificam o delito
, de modo a autorizar a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri nos termos descritos na peça acusatória.

No caso, dos trechos da pronúncia acima transcritos, verifica-se que o juiz não apontou as particularidades fáticas que [em tese] caracterizariam as qualificadoras apontadas pelo Ministério Público na denúncia.

O
“Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que, conquanto a sentença de pronúncia revele mero juízo de admissibilidade, seu prolator deve indicar a fundamentação quanto à existência das qualificadoras e dos crimes conexos”
(TJMT, RESE nº 1000905-26.2020.8.11.0027, Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 17/08/2022).

Trago ainda os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“Padece de fundamentação idônea a sentença de pronúncia que não aponta elementos caracterizadores de indícios suficientes de autoria,
bem como elementos que denotam não serem manifestamente improcedentes as qualificadoras especificadas
.”

(STJ,
AgRg
no REsp 1937320/AM, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021)

“Conquanto a sentença de pronúncia traduza mero juízo de admissibilidade da acusação,
o juiz deve indicar as razões de seu convencimento acerca da
manutenção das qualificadoras descritas na denúncia
e dos crimes conexos, eis que toda decisão judicial deve ser fundamentada, isso significando dizer que, uma vez constatado seu estado anêmico, releva-se imperiosa a declaração da sua nulidade para que outra [sentença de pronúncia] seja prolatada
, com fulcro no art. 93, inc. IX, da Carta da República e art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.”
(TJMT, RESE nº 1000905-26.2020.8.11.0027, Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 17/08/2022).

“Em razão da falta de fundamentação acerca das qualificadoras a decisão fica parcialmente anulada por afronta ao art. 93, IX, da CF e parágrafo único do art. 413 do CPP.”
(TJMT, RESE nº 1002904-07.2021.8.11.0018, Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, 08/02/2023)

Nesse contexto, ante a ausência de fundamentação concreta no tocante às qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, impõe-se a anulação parcial da pronúncia, para que, neste ponto, nova decisão seja prolatada.

Com essas considerações, divergindo parcialmente do d. relator,
PROVEJO
o recurso de GILMAR REIS DA SILVA para absolvê-lo sumariamente, nos termos do

art. 415, II do CPP.

Outrossim,
de ofício
,
declaro a nulidade
parcial da decisão de pronúncia em relação os recorrentes LUCAS FILIPI HOLANDA NASCIMENTO e DANILLO BASTOS SANTOS, tão somente acerca da incidência das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, devendo o Juízo singular retificar a decisão quanto a esses pontos, atribuindo-lhes a fundamentação pertinente.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (
2º VOGAL
):

Tenho grande respeito pela linha científica que o Desembargador Orlando de Almeida Perri adota sobre o reconhecimento pessoal e fotográfico, bem como por sua dedicação à psicologia e, sobretudo, ao estudo do testemunho no tempo.

No entanto, a leitura que faço é que existe uma série de
convergências e coincidências que coloca Gilmar Reis da Silva na cena do crime.

No juízo de pronúncia, não me parece que o Tribunal de Justiça possa apresentar uma nulidade de ofício, embora esta Câmara tenha uma tendência de análise independente de pedido das qualificadoras.

Na primeira análise que fiz, não cheguei à mesma conclusão do Desembargador Orlando de Almeida Perri. Necessito avaliar o reconhecimento da nulidade da falta de fundamentação das qualificadoras, pois realmente há uma referência aos testemunhos, mas não visualizei aqui uma decisão satisfatória.

Dessa forma, agrego a este julgamento um
pedido de vista
para essa finalidade. Obviamente, farei um reexame mais aprofundado e detalhado, sobretudo quanto às referências que o Desembargador Orlando de Almeida Perri faz em relação à exclusão do réu Gilmar Reis da Silva.

A distância entre Cuiabá e Primavera do Leste não é longa, ainda mais em um momento de fuga. O ato de desligar o celular, que já não é a primeira vez que ocorre, e o fato de um criminoso estar em uma atividade de lazer, chamam minha atenção e desejo a oportunidade de fazer um estudo mais acurado.

Portanto, Excelência,
peço vista dos autos.

SESSÃO DE 27 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (2º VOGAL):

Egrégia
Câmara,

A divergência cinge-se à pronúncia do recorrente GILMAR REIS DA SILVA por homicídio e manutenção das
qualificadoras de
motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

O d. Relator, Des. Wesley Sanchez Lacerda, desproveu o recurso interposto por GILMAR REIS DA
SILVA ao
reconhecer há indícios de coautoria do homicídio da vítima
Edllyn
da Silva Mascarenhas Sales, consoante depoimentos das testemunhas/informantes Sandra Santi, João Batista de Queiroz Júnior, Danilo Oliveira Castro, Matheus Figueiredo, Giordana dos Santos e Ricardo de Oliveira.

O d. 1º Vogal, Des. Orlando de Almeida Perri, proveu o recurso interposto por GILMAR REIS DA SILVA ao considerar que o reconhecimento pessoal e sua presença no local dos fatos não são suficientes para caracterizar coautoria em crime doloso contra a vida diante da prova técnica e das imprecisões da prova oral produzidas. De ofício, anulou parcialmente a pronúncia em relação aos recorrentes
“LUCAS FILIPI HOLANDA NASCIMENTO e DANILLO BASTOS SANTOS tão somente acerca da incidência das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, devendo o Juízo singular retificar a decisão quanto a esses pontos, atribuindo-lhes a fundamentação pertinente”
.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que, em 3.4.2021, por volta das 17h30, que os recorrentes GILMAR REIS DA SILVA [conhecido por “
Coyote
”], DANILLO BASTOS SANTOS [conhecido por “Gordinho”] e LUCAS FELIPI HOLANDA NASCIMENTO [conhecido por “Negueba”] teriam matado
Edllyn
da Silva Mascarenhas Sales, após colisão entre embarcações aquáticas em lago do Rio São Lourenço, situado no loteamento “Placa Santo
Antônio
”, em Juscimeira, mediante um golpe de pau e disparos de arma de fogo, que o
aingiram
na nas regiões da cabeça (occipital é masseterina direita) e das costas (escapular direita é ilíaca direita).

As declarações das testemunhas/informantes Sandra Santi e João Batista de Queiroz Júnior, nas fases policial e judicial, são coerentes no sentido de que o recorrente GILMAR REIS DA SILVA teria
entregado
sua arma de fogo para o corréu DANILLO BASTOS SANTOS matar a vítima
Edllyn
da Silva Mascarenhas Sales, a qual estava “cambaleando” após ter sido atingido com uma paulada.

Frise-se que as testemunhas/informantes confirmaram, na fase judicial, o reconhecimento fotográfico e pessoal do recorrente GILMAR REIS DA SILVA.

Esse reconhecimento está corroborado pelas declarações do delegado de Polícia [Ricardo de Oliveira], responsável pela investigação, no sentido de que
“Sandra e João reconheceram fotograficamente e pessoalmente, ambos os réus”; “o réu Gilmar foi quem passou a pistola para o corréu Danilo, e que Lucas deu a paulada na vítima”
.

Noutro giro, a prova técnica produzida [unilateral e oficial] atestou que a imagem fotográfica de indivíduo presente no local dos fatos [ID 242108225] não corresponde à fisionomia do recorrente GILMAR REIS DA SILVA, porém as testemunhas o reconheceram pessoalmente [após sua prisão por organização criminosa – “Operação New
life
”] e não a partir desse registro fotográfico, consoante destacado pelo d. Relator.

E mais. O recorrente GILMAR REIS DA SILVA fora preso por envolvimento na facção criminosa “Comando Vermelho”, na companhia do corréu DANILLO BASTOS SANTOS, e foi apontado como executor da vítima, a reforçar a existência de vínculo ou relação interpessoal entre ambos, ao menos na fase de pronúncia.

Merece destaque, ainda, que a tornozeleira do recorrente GILMAR REIS DA SILVA estava rompida na data do fato do criminoso, de modo que a escusa apresentada pela Defesa [recorrente estava em local diverso] não pode ser aferida com certeza, visto que “
existem outros elementos indiciários que inserem os recorrentes no cenário criminoso, como autores do homicídio, cito assim, os reconhecimentos realizados por João Batista, inclusive, pessoal, não vinculado a controvertida imagem fotográfica em ID: 242108225, além dos depoimentos prestados, em sede inquisitorial e na etapa judicial[...], bem como o Relatório de Investigação nº 2021.13.1737 (ID: 242107322 – pág. 35/39), os quais reunidos, formam um conjunto indiciário suficiente para pronúncia dos réus”
(Ana Cristina
Bardusco
Silva, procuradora de Justiça – Parecer nº
nº
000220-056/2021)
.

A pronúncia deve ser mantida quando
“há outras provas corroborativas, além do reconhecimento fotográfico, mesmo que este não tenha seguido estritamente o art. 226 do CPP”
(STJ, REsp n. 2.161.398/SC – Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, p. 23.12.2024).

Noutro giro, na fase de admissibilidade do procedimento de crimes contra a vida,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
” (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). Não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Na essência, há substrato probatório suficiente para se aferir os indícios de autoria, notadamente os depoimentos das testemunhas/informantes presenciais e as declarações da autoridade policial, os quais merecem relevância pelas particularidades do caso [homicídio motivado por suposto desentendimento em momento de lazer e praticado por agentes com aparente envolvimento em organização criminosa].

De toda sorte, a absolvição sumária, com fundamento no art. 415, II, do CPP, pressupõe “
prova inequívoca e estreme de dúvidas”
de que os recorrentes não foram os autores ou partícipes do delito (TJMT, RSE nº 0026933-36.2014.8.11.0002 - Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal - 31.10.2018), de modo que não se revela pertinente nesta fase processual, especialmente porque se trata da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, sendo que o contraditório e ampla defesa serão novamente observados em Plenário.

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“Para se declarar a absolvição sumária, exige-se, imprescindivelmente, a certeza insofismável e inequívoca de que o acusado não seja o autor, ou, que não tenha participado do delito, quando as provas são confrontadas nos autos. Noutro giro, caso seja mínima “a hesitação da prova a respeito, mister a manutenção da sentença de pronúncia (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.12.293926-7/001, julgamento em 19.8.2020)”. (N.U 1017928-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 18/08/2023).”
(AP 0012020-41.2005.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho – Terceira Câmara Criminal - j. 7.2.2024)

Sendo assim, o julgamento do recorrente GILMAR REIS DA SILVA pelo homicídio deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

No tocante à motivação adotada para a manutenção das qualificadoras, verifica-se que o Juízo singular
reportou-se
aos
“depoimentos das testemunhas durante a fase policial/instrutória”
para reconhecer o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e
a motivação
fútil do crime.

Todavia, não consta da pronúncia motivação concreta e enquadramento das circunstâncias fáticas/condutas nas hipóteses previstas nos incisos II e IV do CP.

Como bem concluiu o d. Des. Orlando de Almeida Perri, a falta de fundamentação para incidência das qualificadoras conduz à nulidade parcial da pronúncia, nos termos do art. 93, IV da CF/88.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“4. A decisão de pronúncia não apresentou fundamentação concreta acerca da incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, limitando-se a uma justificativa genérica, em dissonância com o art. 93, IX, da CF/1988. 5. A jurisprudência dominante estabelece que a ausência de fundamentação específica quanto à qualificadora impõe a nulidade parcial da decisão de pronúncia, devendo o juízo de origem suprir a omissão.”
(RSE 0000126-26.2016.8.11.0093 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda – j. 18.2.2025 - p. 20.2.2025)

Nesse quadro, apresenta-se justificável a anulação parcial da pronúncia, de ofício.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS.

Outrossim, acompanha-se o voto do e. Des. Orlando de Almeida Perri para, de ofício,
DESCONSTITUIR PARCIALMENTE
a pronúncia quanto às qualificadoras do motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, determinando-se a prolação de nova decisão para suprir a ausência de fundamentação sobre as qualificadoras.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO EM PARTE)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR):

Desembargador Marcos Machado,

Adiro ao voto de Vossa Excelência apenas para, de ofício,
desconstituir parcialmente a sentença de pronúncia
. Faço isso com a remessa dos autos ao juízo de origem para uma
nova prolação acerca da fundamentação das qualificadoras
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PRESIDENTE):

A Primeira Câmara Criminal, por maioria, desproveu os recursos
e à unanimidade desconstituiu parcialmente a sentença de pronúncia, determinando a
remessa dos autos a
o juízo de
origem
para análise fundamentada acerca das qualificadoras.

V
O T O ADENDO

V

O

T

O (PRELIMINAR – NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Para fins de adequação do voto à deliberação deste e. colegiado na sessão anterior (realizada em 29/4/2025), conforme apontamentos do i. Des. Orlando de Almeida Perri, esta causa de pedir [nulidade do ato de reconhecimento fotográfico e pessoal,
DE FORMA EXCEPCIONAL,
será analisada no mérito,
ESPECIFICAMENTE em virtude de que, referido questionamento, levantado em sede recursal, confunde-se e guarda estreita correlação, com a suficiência indiciária, ou não, para fins de pronúncia.

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

A defesa do recorrente
GILMAR REIS DA SILVA
alega nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão da não disponibilização integral dos relatórios de investigação relacionados às interceptações telefônicas e à extração de dados telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos.

Todavia, os relatórios de interceptação telefônica e de extração de dados foram anexados no dia 3/4/2023 em incidente processual de produção antecipada de provas, sendo encaminhadas 2 (duas) mídias contendo os áudios da interceptação telefônica e relatório de análise [depositadas em cartório], com orientação de acesso (Autos n. 1000344-02.2021.8.11.0048, id. 114284875 e id. 114526444).

A propósito, como bem pontuado pela promotoria de justiça, “
não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a defesa possuí a pleno acesso aos autos da medida cautelar, além de, posteriormente, ele
[autos da medida cautelar]
ter sido associado/apensado aos autos principais, de modo que em nada prejudicou a defesa, tendo em vista que ela poderia acessar o relato rio a qualquer momento
” (id. 251610660).

Não bastasse, foi “
juntado aos autos o Relatório de Análise nº 026/2021/NIRONDONÓPOLIS (ID: 242107336), bem como o Relatório de Investigação nº 72/2021 (ID: 242107321 – pág. 27/29) relacionados ao resultado da interceptação telefônica
”
e também
“
o Relatório Técnico nº 20/2022-NIROO (pág. 2771/2797 do PDF) de análise de extração de dados telemáticos, com a descrição detalhada da metodologia empregada e do conteúdo obtido
” (Parecer da Procuradoria de Justiça, id. 260413670).

Com efeito, se oportunizado o contraditório e ampla defesa, com habilitação e permissão à defesa de acesso integral aos relatórios e conteúdo das mídias referentes à interceptação telefônica e análise de dados telemáticos, não evidencio o alegado prejuízo (STJ, RHC n. 203.219/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025).

Ante o exposto,
PRELIMINAR

REJEITADA.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Os recorrentes foram denunciados com base no seguinte contexto acusatório,
in
verbis
:

“
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 03 de abril de 2021, por volta das 17h30, às margens do lago do Rio São Lourenço localizado no loteamento “Placa Santo Antônio”, zona rural, deste município e comarca de Juscimeira, GILMAR REIS DA SILVA, vulgo “
Coyote
”, qualificado às fls. 283 dos autos originais do inquérito policial; DANILLO BASTOS SANTOS, vulgo “Gordinho”, qualificado às fls. 282 dos autos originais do inquérito policial; e LUCAS FELIPI HOLANDA NASCIMENTO, vulgo “Negueba”, qualificado às fls. 197/198 dos autos originais do inquérito policial, em concurso e unidade de desígnios, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram
Edllyn
da Silva Mascarenhas Sales.

Segundo restou apurado, os denunciados Gilmar, Danillo e Lucas estavam hospedados na companhia de amigos em um rancho na beira do lago do Rio São Lourenço localizado no loteamento “Placa Santo Antônio”, área utilizada para reuniões de lazer.

Na data dos fatos, os denunciados emprestaram uma lancha de
Sueder
e Eduardo e seguiram para um “tablado” no lago, onde passaram o dia. Quando os denunciados e seus amigos estavam retornando do “tablado” a bordo da lancha, uma moto aquática pilotada por
João Victor
teria colidido com o motor da embarcação.

Em razão da suposta colisão, ao chegarem na área de “
descedor
” do lago, o grupo de amigos dos denunciados partiu para cima da vítima, momento no qual Lucas deu uma paulada em
Edllyn
que caiu no chão de bruços. Então, um dos denunciados bradou “cadê minha pistola que vou matar esse cara”, tendo em seguida Gilmar entregado uma arma de fogo para Danillo, o qual efetuou quatro disparos contra
Edllyn
, que estava caído, impedindo que este esboçasse qualquer reação e fosse atingido nas regiões da cabeça (occipital e masseterina direita) e das costas (escapular direita é ilíaca direita) causando-lhe a sua morte.

Os denunciados evadiram-se do local no veículo VW/
Amarok
, placa MZX1J242, sendo flagrados durante a fuga pela câmera de segurança localizada na saída do loteamento, possibilitando seu reconhecimento.

Ante o exposto, denuncio GILMAR REIS DA SILVA, vulgo “
Coyote
”, [...]; DANILLO BASTOS SANTOS, vulgo “Gordinho”, [...]; é LUCAS FELIPI HOLANDA NASCIMENTO, vulgo “Negueba”, [...], como incursos no art. 121, § 2°, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido)
c.c
. art. 29 ambos do Código Penal [...].
” (id. 242107365)

A denúncia foi recebida (id. 242107370).

Citados, as defesas dos réus GILMAR, DANILLO e LUCAS FILIPI apresentaram respostas à acusação (id. 242107443, id. 242107450 e id. 242107473, respectivamente).

No curso da instrução criminal, além dos interrogatórios dos réus, foram arroladas e ouvidas as seguintes testemunhas e/ou informantes: Sandra Santi; João Batista de Queiroz Junior; João Victor da Silva da Costa; Danilo Oliveira de Castro; Poliana Taveira Lourenço; Matheus Figueiredo da Silva; Bruno Camargo Della Piazza; José Olavo Camarim Guabiroba; Eduardo Henrique Soares Dantas; José Flávio Valeiro; Silvio Cezar Facco; Giordana dos Santos
Sechi
; Ricardo de Oliveira Franco; Jessica
Raiany
Alves Ribeiro;
Jheneffer

Adriele
Correa; Marlene Figueredo De Almeida; Wesley de Lima Costa; Fernando Henrique Ferrar; Katiane Souza Felix; e Rafael Rosa De Oliveira
(id. 242107541, id. 24218176 e id. 242108345).

Apresentadas alegações finais (id. 242108351, id. 242108357, id. 242108359 e id. 242108363)
, o juízo singular pronunciou os recorrentes.

Abaixo, transcrevo os indícios de autoria sopesados e valorados pelo magistrado de primeiro grau:

“
(...) Logo os indícios de autoria delitiva se extraem das testemunhas ouvidas nos autos, onde ficou demonstrado, de modo suficiente para o momento, o animus necandi.

Destarte, durante a fase judicial o informante João Batista asseverou o seguinte; “(...). Na hora de apartar, encostou no outro, o outro, já foi falando me dá a arma, vou matar esse
cara
.... Chegou uma turma grande.... Falou que ia matar ele, me dá a arma. Que vou matar esse
cara
, chegou outro
cara
lá... tiro uma pistola e entrego
pra
ele... Antes de efetuar os tiros veio um e deu uma paulada nas costas do
Edllyn
, ele cambaleou e o rapaz chegou atirando...
Eu reconheci o que bateu com o pau e o que pediu a arma lá
... Prestei atenção mais na arma...cromada... Eu vi o pessoal entrando num carro escuro, sedan, e uma ou
duas caminhonetes
...
Foi fotográfico e reconhecimento pessoal lá em Rondonópolis
.... Tinham outros suspeitos que estavam no mesmo local que ele.... Eu consegui (parecia estar mais gordo, mas o rosto dava para reconhecer) ..., moreno, um pouco forte... mais magro... (Descrevendo o suspeito de dar a paulada na vítima) ... Foram várias fotos “reconhecimento
fotográfico” ...
. Me chamaram para ir
na
Delegacia, chegando lá me avisaram
...;
(...)”.

No mesmo sentido, a informante Sandra Santi, ao ser ouvida em juízo, ratificou suas declarações prestadas na Delegacia de Polícia, conforme o que segue: “ Que EDLLYN foi tentar acalmar a briga e que, foi onde começou a briga...Lembro que tinha uma das pessoas que falou “Ah, então é você que resolver a situação! ” e partiu para cima dele...Teve alguém lá do fundo que falou, você não sabe quem eu sou... “EU VOU TE MATAR! Cadê minha pistola
?” ...
Tinha uns três ou quatro emboscando a gente, foi quando eu dei uns três passos, eu vi alguém com o pau, não vi a arma...comecei a gritar...foi onde eu já escutei três tiros, quando eu virei para trás ele já estava caído... Eu reconheci o Gilmar, por ele ter falado essa parte... Eu vou te matar, cadê minha arma...
O reconhecimento foi por foto e pessoalmente
...Eles mostraram algumas fotos...Colocaram seis pessoas semelhantes para o reconhecimento...

O informante Danilo Oliveira afirmou que, as pessoas que foram reconhecidas por ele estavam no meio do tumulto anterior ao crime.

A testemunha Ricardo de oliveira, Delegado de Polícia responsável pela investigação, asseverou que, as câmeras flagraram a saída dos suspeitos do local do crime, pegando a imagens dos réus Gilmar e Danilo. Sendo que os informantes, Sandra e João reconheceram fotograficamente e pessoalmente, ambos os réus.
Acrescentando ainda que, o réu Gilmar foi quem passou a pistola para o corréu Danilo, e que Lucas deu a paulada na vítima
. A testemunha Bruno Camargo, relatou que estava junto com o réu Lucas Filipi no Tablado, trazendo a versão de que, no momento do ocorrido escutou um tiro, e que logo em seguida foram embora do local.

Na mesma linha é o relatório de indiciamento (ID. 72995050 – fls. 191/207), relatório de análise (ID. 72995050 – fls. 210/223) e do relatório das imagens das câmeras de segurança (ID. 72995048 – fls. 133/140).

Os acusados, ao serem interrogados judicialmente, negaram a prática do crime em tela, tendo o réu Gilmar Reis alegado que, não estava no local dos fatos. O réu Danilo Bastos se limitou a responder apenas as perguntadas da defesa, afirmando que, avistou uma aglomeração de pessoas, e logo em seguida ouviu os tiros, e viu várias pessoas deixando o local, motivo pelo qual também foi embora. E por fim, o réu Lucas Filipi destacou que não viu nada e que no momento do ocorrido estava no Tablado.

Assim sendo, os depoimentos colhidos nos autos, apresentam indícios suficientes de autoria por parte dos acusados, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-los e levá-los a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática dos crimes descrito na exordial.

As alegações de que os fatos se deram de que o acusado não praticou os fatos descritos na inicial, vez que o mesmo
encontrava-se
na data dos fatos em sua residência, conforme histórico do monitoramento do monitorado GILMAR REIS DA SILVA - M00702, no período de 03/04/2021.

Todavia, saliento que no mesmo histórico foi esclarecido pelo setor de monitoramento da SAAP/SESP-MT em ID. 65584397 que, “de acordo com os registros do sistema de monitoramento, no período em análise o equipamento acusava ocorrência de violação de TROM – rompimento da tornozeleira eletrônica associado a violação de UCOR – detecção de corpo, sendo que ambas violações ocorrem quando o sistema detecta o rompimento da tornozeleira eletrônica, e o equipamento deixa de registrar o calor corporal monitorado”.

Logo, não merece acolhimento a tese da defesa.

Ademais, quando ao laudo pericial de ID. 134184896, verifica-se que o juiz não está vinculado às conclusões do perito, neste contexto, observo, ainda que, a oitiva das testemunhas presenciais.

De igual modo mercê de acolhimento a tese da defesa do réu Lucas Filipe de desclassificação, vez que o conjunto probatório vai em desencontro com as argumentações. Ademais, o reconhecimento de sua cooperação dolosamente distinta, nos termos do art. 29, §2º, do Código Penal, entendo que seja tese a ser aviventada em plenário, vez que ao sustentar essa tese a defesa deverá declarar expressamente de qual delito o acusado quis participar.

Por fim, quando a defesa do réu Danilo, não obstante, verifico que quanto a tese de inexistência de autoria do acusado ora aviventada pela douta defesa se confunde com o mérito da ação. Assim, deixo de
analisá-la
.
” (id. 242108366).

Pois bem.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a verificação da ocorrência do crime e indícios de autoria, sem necessidade de juízo de certeza (STJ,
AgRg
no HC n. 956.657/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025).

Feito o registro, passo ao julgamento.

A materialidade está comprovada pela certidão de óbito (id. 242107152, pág. 2), laudo de necrópsia e mapa topográfico das lesões, os quais descrevem, como causa da morte, “
traumatismo cranioencefálico por ação de instrumento
perfurocontundente
- projétil de arma de fogo
”, com identificação das seguintes lesões externas:

“- Orifícios de entradas de projétil de arma de fogo nas regiões: occipital, masseterina direita, escapular direita, ilíaca direita.

- Orifícios de saídas de projétil de arma de fogo nas regiões: de projétil supraclavicular direita,
mesogástrica
.

- Escoriações nas regiões: occipital, escapular direita, lombar direita, ilíaca direita, maleolar externa esquerda, dorso do pé esquerdo.

- Equimoses nas regiões: orbitárias direita e esquerda.
” (id. 242107367, pág. 145/158).

Quanto aos indícios de autoria, identifico elementos suficientes à pronúncia (art. 413 do CPP).

O primeiro indício, pautado nos atos de reconhecimento dos réus
GILMAR REIS
e
LUCAS FILIPI
, é objeto de arguição de nulidade pelas defesas técnicas por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

Mas, antecipadamente, afirmo não visualizar mácula nos atos de reconhecimento porque, além da natureza recomendatória do procedimento, conforme entendimento do Pretório Excelso (STF, HC 227.629, Relator: Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023) e desta c. Primeira Câmara Criminal (RESE n. 1001295-36.2023.8.11.0012, Relator: Des. Marcos Machado, julgado em 26/11/2024), a atual interpretação de ambas as Turmas integrantes da Terceira Seção do c. STJ a respeito do art. 226 do CPP, é no sentido de que “
o reconhecimento pessoal ou fotográfico, ante sua inerente fragilidade epistêmica, não constitui meio de prova suficiente, per se, para a formação do juízo condenatório
” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.465.044/BA, Relator: Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024), no caso, de elementos suficientes à pronúncia.

Em outras palavras, a despeito do caráter epistêmico da prova e de sua natureza recomendatória do art. 226 do CPP, a decisão de pronúncia não pode estar pautada, única e exclusivamente, nos atos de reconhecimento, seja fotográfico ou pessoal, mas deve estar reforçada por outros elementos, especialmente os produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como é a hipótese dos autos.

Registradas tais premissas, retomo o raciocínio para explicar
por que
atribuo “foros de validade” ao reconhecimento pessoal.

Para melhor compreensão, necessário descrever o contexto fático-policial que antecedeu os atos de reconhecimento fotográfico e pessoal.

A Autoridade Policial Ricardo de Oliveira Franco, titular da Delegacia de Polícia Civil de Juscimeira, instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias e possíveis autores do crime de homicídio qualificado praticado em face da vítima
Edllin
da Silva Mascarenhas Sales, conhecido por “Buda”, nos seguintes termos:

“
CHEGOU ao conhecimento dessa Autoridade Policial, através do Boletim de ocorrência n° 2021.83432, o qual consta que no dia 03 de abril de 2021, por volta das 17h00min, neste Município, Loteamento Placa Santo Antônio, às margens do Lago, que EDLLIN DA SILVA MASCARENHAS SALES, foi atingido por 03 disparos de arma de fogo, sendo socorrido e levado para o Hospital, em Rondonópolis, vindo à óbito durante o deslocamento.

Consta que a Guarnição da Polícia Militar foi acionada pela Equipe do Posto de Atendimento da Rota do Oeste de Santa Elvira, pois
a testemunha que socorreu a vítima,
Sr
João Batista de Queiroz Junior
, parou na referida SAU, onde a vítima recebeu os primeiros atendimentos na Ambulância da Rota do Oeste, continuando deslocamento para o Hospital, em Rondonópolis.

Consta ainda que, o motivo do crime, foi porque um
Jetski
teria batido numa lancha (vermelha e branca), onde estavam navegando com várias pessoas, sendo que, após chegar as margens do lago, iniciou-se uma discussão generalizada com o possível causador do acidente e seus amigos com os ocupantes da lancha, sendo que, a vítima, na tentativa de apaziguar a situação, acabou sendo alvejado por pessoa não identificada. [...].

A Perícia Técnica não foi acionada, porque o local foi totalmente desfeito e ainda, já era noite, sendo que a Equipe de Investigação esteve no local e constatou que o fato aconteceu na areia, próximo às margens do lago. [...]. CONSIDERANDO que a notícia trazida ao conhecimento desta autoridade, em tese caracteriza o crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL CONSUMADO, capitulado no artigo 121, §2°, inciso II, do Código Penal Brasileiro, praticado por A APURAR, contra EDLLIN DA SILVA MASCARENHAS SALES, cuja apuração enfeixa-se na atribuição da PJC, a quem compete investigar para estabelecer provas de materialidade e autoria delitivas, bem como as circunstâncias em que se desenrolou a ação criminosa.
” (id. 242106199)

Realizadas diligências investigativas e colhidos depoimentos de várias pessoas que estavam presentes no dia dos fatos, foram apresentadas fotografias de possíveis suspeitos as testemunhas Sandra Santi (ex-namorada da vítima),
João Batista de Queiroz Júnior
e Danilo Oliveira Castro (amigos da vítima), as quais, nos dias 13/4/2021, 19/5/2021 e 22/7/2021 reconheceram os recorrentes
GILMAR REIS
e
LUCAS FILIPI
(id. 242107367, pág. 84/88, 182/185 e 200, e id. 242107368, pág. 1/2).

Nesse ponto [reconhecimento fotográfico], surge a tese defensiva de
GILMAR REIS
de que a pessoa reconhecida na foto não seria o recorrente, mas sim a pessoa identificada como sendo “Rafael”, que aparece em um vídeo gravado, em tese, no local e dia do crime (id. 242108221).

De fato, a perícia unilateral (realizada pela defesa - id. 242108231) e oficial (realizada pela POLITEC - id. 242108301) atestaram divergências e concluíram que os exames “
contradizem muito fortemente a hipótese de que a face questionada e padrão presentes nas imagens examinadas pertencem ao mesmo indivíduo
”.

Ocorre que o recorrente
GILMAR REIS
, foi preso em flagrante, no dia 9/7/2021, em Rondonópolis, no âmbito da investigação “
New Life
” que apurava crimes em contexto de organização criminosa, sendo o recorrente apontado como “
um dos principais nomes na hierarquia do Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso
” e, inclusive, ao ser abordado e preso, os agentes policiais constataram que
GILMAR REIS
portava documento ideologicamente falso, atribuindo-se o prenome e sobrenome de “Carlos Antônio Rodrigo Lima” (Autos n. 1000344-02.2021.8.11.0048 - id. 60551113).

Na mesma ação policial, o recorrente
DANILLO BASTOS
também foi preso em flagrante, na companhia de
GILMAR REIS
(Autos n. 1016932-25.2021.8.11.0003).

Então, nesse mesmo dia [9/7/2021], a autoridade policial procedeu ao reconhecimento pessoal, tendo convocado as testemunhas Sandra Santi e
João Batista de Queiroz Júnior
, as quais descreveram previamente as características físicas do suspeito e promoveram o reconhecimento pessoal do réu
GILMAR REIS
, o qual estava perfilado, conforme consta do termo, com outras 2 (duas) pessoas - uma identificada como sendo o corréu
DANILLO BASTOS SANTOS
e a outra Marcos Antônio de Moraes Melo - (id. 242107368, pág. 3 e 4).

Sobre o ato de reconhecimento pessoal, a testemunha Sandra Santi, em juízo, declarou que, embora não possa afirmar quem teria efetuado os disparos de arma de fogo que ceifaram a vítima
Edllin
da Silva Mascarenhas de Moraes, o recorrente
GILMAR REIS
(que teria verbalizado “
eu vou te matar
” e perguntado sobre a arma de fogo) foi colocado ao lado de “
cinco ou seis
” pessoas, as quais, além de características físicas parecidas, usavam boné (id. 242107555).

Já a testemunha
João Batista de Queiroz Júnior
, igualmente não tenha categorizado quem teria sido o autor dos disparos, afirmou que o réu
GILMAR REIS
foi posto “
ao lado de outras pessoas
” (id. 242107678 e id. 242107666).

Logo, mesmo se não observada fielmente as formalidades do art. 226 do CPP, é certo que, em razão de sua natureza recomendatória, as principais testemunhas do caso [Sandra Santi e João Batista de Queiroz Júnior], presentes no momento do crime, reconheceram pessoalmente o recorrente
GILMAR REIS, fato que não pode ser desprezado e deve ser valorado e sopesado com os demais indícios de participação constantes dos autos.

Resta, portanto, justificada a atribuição de validade, ainda que epistêmica, ao termo de reconhecimento pessoal.

Ainda sobre o tema [reconhecimento pessoal], a defesa do recorrente
GILMAR REIS
questiona o local do reconhecimento promovido pelas testemunhas Sandra Santi e João Batista Queiroz Júnior, se na cidade de Rondonópolis ou no Município de Juscimeira.

Todavia, como bem explicitado pelo Juízo singular, “
verifica-se que o reconhecimento feito por Sandra e João foram realizados em duas oportunidades, uma na cidade de Rondonópolis e outra em Juscimeira
” e, portanto, “
embora o Termo de Reconhecimento de Pessoa conste “erro material” na impressão é inegável que os Investigadores de Policial deslocaram até àquela Especializada de Rondonópolis – MT
”, conforme relatos contidos em relatórios policiais e esclarecido pelo Delegado Ricardo de Oliveira e as testemunhas Sandra Santi e João Batista Queiroz Júnior quando ouvidos judicialmente (id. 242108366).

E mais, retomando a questão da perícia, embora as testemunhas Sandra Santi (ex-namorada da vítima) e Danilo Oliveira Castro (amigo da vítima) tenham afirmado que o homem que aparece na foto [objeto da perícia] seria o recorrente
GILMAR REIS
(o que daria certa credibilidade à tese), a testemunha
João Batista Queiroz Júnior
afirmou que
GILMAR REIS
estava no local do homicídio e o reconheceu como sendo a pessoa que falou que iria matar a vítima e, diferentemente da afirmação das testemunhas Sandra Santi e Danilo Oliveira Castro, ao ser apresentado [em juízo] o vídeo e a imagem objeto da perícia, “
negou que a pessoa na imagem (vestida de camiseta preta e boné claro) era a mesma que reconheceu na delegacia
” (
Dra
Ana Cristina
Bardusco
Silva, Procuradora de Justiça – id. 260413670, pág. 23).

Logo, não considero a tese suficiente, por si só, para isentar o recorrente
GILMAR REIS
de participação.

Noutra ótica, quanto à alegação de que o recorrente
GILMAR REIS
estaria monitorado por tornozeleira eletrônica e, portanto, não poderia estar na cena do crime, há evidências que infirmam tal tese, notadamente diante do robusto conjunto probatório constante do Processo de Execução Penal n. 0004017-16.2014.8.11.0064 em o recorrente
GILMAR REIS
registra, em tramita perante o Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Extrai-se desse feito executivo que o recorrente
GILMAR REIS
cumpre pena total de 22 anos decorrente de 2 condenações, quais sejam: (i) tráfico de drogas e associação ao tráfico (ação penal n. 0057723-82.2009.8.11.0000; (
ii
) homicídio qualificado (ação penal n. 0001815-58.2013.8.11.0078).

Ocorre que o Juízo da Execução, no dia
25/1/2021
, concedeu ao recorrente
GILMAR REIS
o direito de, monitorado eletronicamente, dar continuidade ao cumprimento de sua pena em prisão domiciliar humanitária, por razões de saúde [submetido a cirurgia de “
Hemorroidectomia, Fistulectomia e
Esfincterotomia
”], pelo prazo de 90 (noventa) dias, ressaltando que o “
referido benefício destina-se apenas ao período necessário a realização do pós operatório e exames complementares solicitados pelo médico
”, tendo determinado, ainda, que, “
durante o período de prisão domiciliar, fica expressamente proibido ao recuperando ausentar-se de sua residência sob qualquer justificativa, salvo as devidamente comprovadas por atestado médico
” (PEP n. 0004017-16.2014.8.11.0064, movimento 103).

Todavia, no dia 13/5/2021, a 3ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá (Núcleo de Execução Penal), manifestou pela revogação da prisão domiciliar diante de registros de violação da tornozeleira eletrônica.

O Juízo da Execução Penal, no dia 5/8/2021, acolheu a pretensão ministerial e revogou a prisão domiciliar nos seguintes termos:

“
Trata-se de executivo de pena em desfavor do recuperando GILMAR REIS DA SILVA, condenado à pena de 23 (vinte e três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e homicídio qualificado.

Consta dos autos que, à mov. 103.1, na data de 25.01.2021, este Juízo concedeu prisão domiciliar ao penitente pelo prazo de 90 (noventa) dias, visando a submissão do recuperando a cirurgia e pós-operatório.

A defesa do apenado, à mov. 114.1, apresentou comprovante de residência do recuperando e ainda, à mov. 115.1, comprovantes de atendimento médico.

À mov. 116.1,
a Central de Monitoramento colacionou aos autos informação de que a tornozeleira eletrônica do recuperando estava sem comunicação desde 12.03.2021
.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Publico pugnou pela revogação do benefício com consequente expedição de mandado de prisão (mov. 121.1).

A defesa do apenado, à mov. 124.1, informou que a tornozeleira eletrônica do penitente nunca esteve descarregada, permanecendo devidamente instalada em sua perna durante todo o período, submetendo-se, inclusive, a procedimento bariátrico, necessitando de 180 (cento e oitenta) dias de pós-operatório. Atestado médico datado de 28.05.2021, foi acostado ao feito.

Consta informação de que o penitente compareceu para reativação de sua tornozeleira eletrônica na Central de Monitoramento na data de 11.06.2021.

Foi colacionado aos autos, à mov. 129.1, que
o penitente foi preso em flagrante na Comarca de Rondonópolis/MT, na data de 10.07.2021
, pela suposta prática crimes de organização criminosa, corrupção de menores, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e uso documento falso,
oportunidade em que foi concedida liberdade provisória ao recuperando
.

Em nova manifestação, o ilustre representante do Ministério Público, à mov. 131.1, pugnou pela revogação do benefício da prisão domiciliar, ante o descumprimento das condições impostas e ainda, em face do suposto envolvimento em novos crimes.

À mov. 133.1,
consta informação de que o penitente foi recolhido ao cárcere na cidade de Juiz de Fora/MG
, em virtude do cumprimento de mandado de prisão temporária expedido pelo Juízo da Comarca de Juscimeira/MT,
na data de 28.07.2021
.

É o relato. Decido. [...].

In
casu
, o penitente foi condenado pela prática de tráfico de entorpecentes e homicídio qualificado, ambos constantes do rol dos crimes hediondos, razão pela qual, a concessão de benefícios atrelados à Recomendação 62 CNJ, no contexto atual, é inviável.

A prisão humanitária, concedida por este Juízo em virtude da necessidade de submissão a procedimento cirúrgico, como se vê dos elementos constantes dos autos, não se justifica, posto que, além do comprovado deslocamento para outro Estado da Federação, há indícios do envolvimento em novas infrações penais, o que indica o estável estado de saúde.

No mais, é importante destacar o histórico de violações apresentados pelo penitente, incluindo o fim de bateria por mais de 02 (dois) meses e, no curto período em que esteve em liberdade,
a suposta prática de infrações penais nas Comarcas de Rondonópolis e
Juscimeira/MT
.

Soma-se aos demais elementos, a circunstância de que o penitente foi recolhido ao cárcere no Estado de Minas Gerais, em virtude da eventual prática do crime de tráfico de entorpecentes, o que aponta total e completo descaso com as ordens judiciais emanadas contra si, pretendendo o penitente descumprir ordens constantes do presente executivo de pena, evidenciando, inclusive, a possível prática de falta grave, ante as violações ao programa de monitoramento eletrônico, deslocamento para outra sem autorização deste Juízo e, finalmente, de extrema gravidade, o envolvimento na prática de novos crimes.

Impende salientar que o recuperando, uma vez em gozo da prisão domiciliar, não se esquivou em descumprir reiteradamente as condições impostas, expondo-se constantemente à contágio, de modo que a desobediência às ordens judiciais evidencia ainda, sua periculosidade.

O certo é que a reanálise individual da hipótese em tela, não recomenda a continuidade do benefício outrora concedido a GILMAR REIS DA SILVA e, de consequência, REVOGO A PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA.

SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE PRISÃO, devendo ainda o mandado de prisão ser incluído no BNMP
.” (PEP n. 0004017-16.2014.8.11.0064, movimento n. 135)

Ademais, acerca da data do homicídio [3/4/2021] objeto da pronúncia, a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária encaminhou o Ofício n. 4988/COMEP/SAAP/SESP/2021 ao Juízo da Vara Única de Juscimeira,
in
verbis
:

“
Em resposta a vossa solicitação de informações, encaminhada via e-mail, acerca do histórico do monitoramento do monitorado GILMAR REIS DA SILVA - M00702,
no período de 03/04/2021
, relatando especificamente se o referido se deslocou para fora da Comarca de Cuiabá e ainda para onde se deslocou, apresentamos o presente
ofício
.

Em análise ao sistema de monitoramento nota-se que não há deslocamento do monitorado para fora de Cuiabá, na data especificada, permanecendo recolhido em sua residência.
Entretanto, de acordo com os registros do sistema de monitoramento, no período em análise o equipamento acusava ocorrência de violação de TROM – rompimento da tornozeleira eletrônica associado a violação de UCOR – detecção de corpo, sendo que
ambas as violações
ocorrem quando o sistema detecta o rompimento da tornozeleira eletrônica, e o equipamento deixa de registrar o calor corporal do monitorado
.

Destacamos que, em caso de ocorrência de violações de Rompimento da tornozeleira (Trom) o equipamento, sendo carregado, permanece comunicando, porém com prejuízo das leituras registradas, ou seja, os dados fornecidos não são confiáveis.

O rompimento pode ser causado por dois fatores:

1º O rompimento pode ocorrer por fatores alheios a vontade do monitorado, causado por alguma obstrução no ligamento do equipamento (terra, areia,
etc
).

2º O rompimento pode ocorrer por responsabilidade do monitorado.

Em ambos os casos ocorre o comprometimento do monitoramento, pois o equipamento pode estar fornecendo dados incorretos do monitoramento
.” (id. 242107279)

Nesse quadro, não se sustenta o argumento defensivo de que o recorrente estaria monitorado de forma eficaz na data dos fatos e, por conseguinte, impossibilitado de estar na cena do crime. Ao revés, os dados técnicos do equipamento foram comprometidos justamente por suposta violação, tornando-se absolutamente inconfiáveis para fins de localização precisa.

Ademais, a posterior prisão do recorrente
GILMAR REIS
na cidade de Juiz de Fora/MG, em 28/07/2021, revela seu estado de itinerância e fuga, circunstância incompatível com qualquer narrativa de monitoramento regular.

Portanto, a presença do recorrente
GILMAR REIS
no local dos fatos, conforme demonstrado pelo reconhecimento pessoal, testemunhos colhidos em juízo e demais indícios constantes nos autos, não só é possível, como altamente plausível, sendo completamente afastada a tese de que a tornozeleira eletrônica funcionaria como álibi intransponível, quando, na realidade, havia sido violada e posteriormente rompida, conforme registrado e certificado pela autoridade penitenciária.

Atualmente, o recorrente está foragido desde 14/7/2023, conforme se infere da comunicação de fuga registrado pela Polícia Penal de que, ao conduzir o recorrente GILMAR e terceiro recuperando identificado por Thiago Augusto Falcão para prestarem serviços extramuros em Cuiabá, “
ao descer do veículo na
autocenter
para verificação de uma viatura descaracterizada que ficou no local para conserto, os recuperandos fugiram, não sendo localizados
” (id. 242108290). Igualmente, verifica-se o
status
de “procurado” do recorrente GILMAR constante do Banco Nacional de Medias Penais e Prisões (BNMP), conforme se infere da capa do processo de execução de pena (PEP n. 0004017-16.2014.8.11.0064).

Por sua vez, além dos indícios acima descritos, a suposta participação de todos os recorrentes (
GILMAR, DANILLO e LUIS FILIPI)
na ação que culminou na morte da vítima, também estão retratados no depoimento das testemunhas Matheus Figueiredo e Giordana dos Santos, bem como do Delegado de Polícia Ricardo de Oliveira, responsável pela investigação (id. 242107551 e id. 242107679).

Quanto ao recorrente
DANILLO
, como bem destacado pela D. Procuradoria de Justiça Ana Cristina
Bardusco
, a testemunha “
Matheus Figueiredo ao ser inquirido em solo inquisitorial, assentou que ele estava no local no dia dos fatos e era conhecido pelo apelido gordinho”
, fato que confere com o relatório de investigação n. 2021.3.1737:

“
Nos dias 14/07/2021 e 15/07/2021 foi deflagrada a Operação Lake, no inquérito policial nº 140.4.2021.1097, em trâmite na delegacia de Polícia de Juscimeira-MT, para apurar o homicídio contra a vítima
Edllin
da Silva Mascarenhas Sales, vulgo "Buda"; coordenada pelo Delegado de Polícia Ricardo de Oliveira Franco, com apoio dos investigadores
Unaqui
Carlini, Marcio Moreira dos Santos, José Marcelo Granado, Valdeir dos Passos, Fabio Danny Alves, todos da unidade policial de Juscimeira-MT, bem como com apoio da Delegacia Regional de Rondonópolis-MT.

Nesta ação policial, foram cumpridos mandados de busca e
apreesão
domiciliar e de prisão temporária.

Lucas Filipi Holanda Nascimento foi preso temporariamente. Em sua residência, foram localizados e apreendidos cachimbos e entorpecentes (Boletim de Ocorrência nº 2021.177194).

Mateus Figueiredo da Silva foi preso temporariamente. Em sua residência foram encontradas e apreendidas munições calibre 380, 38 e um coldre para pistola 380. Na ocasião, estava presente na residência Danillo Bastos Santos, conhecido como "Gordinho" (CPF nº 033.804.601-17), o qual foi testemunha no cumprimento da ordem judicial da busca e apreensão domiciliar (B.O n 2021.176703).

Ambos os alvos foram interrogados formalmente em sede policial.

Mateus, após a
mostragem
da foto de
página
130 do Inquérito Policial, afirmou que a pessoa indicada na imagem tinha o apelido de "Gordinho" e estava no tablado no dia do crime, e que era a mesma pessoa que foi testemunha da busca e apreensão em sua residência (Danillo Bastos Santos). Ademais, disse que "Gilmar Reis", codinome "coiote", também estava no tablado naquela ocasião; além de trazer
à
baila que no outro dia depois do homicídio, sua namorada, Giordana, tinha escutado comentários que "Gordinho" era a pessoa que tinha disparado a arma de fogo e matado
Edllin
.
” (id. 242107322, pág. 35/36)

Em juízo, embora Matheus Figueiredo tenha se retratado das declarações prestadas na fase policial, inclusive dizendo que não viu
GILMAR
na ocasião, alegando que fora coagido pelos agentes policiais, de outro lado, mencionou que foi falado que um “cara gordo” realizou os disparos.

Sua esposa, a testemunha Giordana dos Santos, “
revelou em sede judicial que ouviu comentários que um tal de “Gordo” cometeu o crime e, após exibida imagem em audiência, disse que visualizou o homem, identificado como DANILLO, no lago
” (Parecer Ministerial – id. 260413670).

Em seu turno, a autoridade policial declarou, em juízo, que a partir da análise das imagens (vídeos) captadas pelas câmeras de segurança do local dos fatos, as quais registraram a fuga dos recorrentes em camionetes, e das fotografias do tablado e dos reconhecimentos pessoais, foi possível estabelecer o vínculo entre
GILMAR
e
DANILLO
à prática delitiva, sendo delineado que
GILMAR
teria entregue a arma utilizada a
DANILLO
, apontado como suposto autor dos disparos que alvejaram a vítima, tendo acrescentado que ambos [
GILMAR
e
DANILLO
] possuem o hábito de estarem sempre juntos.

Nesse ponto [vínculo entre os corréus
GILMAR
e
DANILLO
], como reforço, integro a preciso observação da i. Promotora de Justiça
Exma

Sra

Dra
Cynthia
Quaglio

Gregorio
Antunes, de que o “
reu
Gilmar e
notorio

lder
da
organizaçao
criminosa “Comando Vermelho”' e foi preso em flagrante delito na “
Operaçao
New Life”, na cidade de
Rondonopolis
/MT, no dia 09/07/2021 - seis meses
apos
o
homicdio
- na sua
residencia

na companhia do
correu
Danillo
”, os quais “
foram surpreendidos com uma pistola calibre 9mm (que estava no quarto de Gilmar) e uma espingarda calibre .22,
alem
de
muniçoes
e carregadores
” (id. 242108351).

Essa observação [suposto vínculo com organização criminosa], na minha experiência como Promotor de Justiça atuante no Tribunal do Júri por vários anos, inclusive na capital, pode influir e incutir nas testemunhas e/ou informantes, medo de represálias, o que confere especial relevância à declaração do Delegado de Polícia, o qual consignou, ainda, que, no contexto da investigação, o recorrente
LUCAS FILIPI
seria o indivíduo que então teria desferido o golpe com objeto contundente [paulada] contra a vítima
Edllyn
, sendo reconhecido nesse papel durante as diligências investigativas, cuja conclusão corrobora os reconhecimentos e depoimentos prestados por Sandra Santi (ex-namorada da vítima) e
João Batista Queiroz Júnior
(amigo da vítima).

Nesse quadro, sem descurar da existência das provas produzidas pelas combativas defesas, o acervo probatório produzido durante o inquérito e na fase judicial, sugerem possível envolvimento e/ou participação dos recorrentes no crime de homicídio, cuja “
avaliação aprofundada de provas e verificação de culpabilidade cabem ao Tribunal do Júri, sendo descabido retirar dos jurados a competência constitucional para deliberar sobre o mérito da acusação nesta fase
” (STJ, (
AgRg
no
AREsp
n. 2.765.383/DF, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025).

Por sua vez, quanto à tese de cooperação dolosamente distinta (art. 29, § 2º, do CP) sustentada pela defesa do recorrente LUCAS FILIPI, “
de acordo com a teoria monista que rege a prática dos delitos em concurso de agentes, autores respondem por um só delito na medida de suas culpabilidades, de modo que, em regra, a intenção e os atos de um dos agentes, é estendida aos demais, salvo se de caráter subjetivo, situação cuja análise competirá ao Conselho de Sentença
”, sobretudo porque não se debate, em decisão de pronúncia, a aplicação de possíveis causas de diminuição da pena, as quais deverão ser objeto de
quesitação
própria, após o encerramento dos debates realizados no Tribunal do Júri (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0025102-51.2019.8.11.0042, Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 31/05/2023).

Ante o exposto, conhecidas as pretensões de
reexame
, mas
, no mérito,
RECURSOS DESPROVIDOS
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025